Tribunal: CARF
Processo: 19515.721099/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2012, 2013
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
As receitas das atividades próprias das entidades assistenciais sem fins lucrativos consistem-se naqueles que se prestem ao exercício de seus objetivos e finalidades institucionais essenciais, desde que ocorra a observância estrita de todos os requisitos normativos estipulados para a manutenção da fruição da imunidade atribuída na forma da Constituição Federal.
Constatada a inobservância dos requisitos materiais de preservação da eficácia da garantia constitucional, é legítima a suspensão da imunidade aplicada na forma do artigo 14 do CTN e da norma regulamentadora de seus efeitos.
IMUNIDADE. SUSPENSÃO. RITO PROCESSUAL ESPECÍFICO.
O procedimento para suspensão da imunidade do IRPJ segue rito próprio, independente da sistemática de suspensão da imunidade das contribuições previdenciárias patronais.
IMUNIDADE. SUSPENSÃO. INFRAÇÕES.
A imunidade é afastada pelas infrações relativas ao período a que se refere o ato declaratório executivo que a suspende. Constituem infrações aos requisitos exigidos para o gozo da imunidade do IRPJ atos incompatíveis com a manutenção dos objetivos institucionais.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
É o comando existente no art. 150, VI, c da Constituição Federal que condiciona o benefício da imunidade tributária ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei. As normas infraconstitucionais apenas estabelecem as condições e os procedimentos para tanto, haja vista autorização constitucional.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A apreciação de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa, mas exclusiva do Poder Judiciário.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
Deve ser indeferido o requerimento de diligência quando o julgador está convencido que os autos estão prontos para julgamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
No processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase litigiosa ou processual, não encontrando amparo jurídico a alegação de cerceamento do direito de defesa durante o procedimento administrativo de fiscalização, que tem caráter meramente inquisitório.
ESCRITURAÇÃO FISCAL - ARBITRAMENTO
O arbitramento do lucro é medida de exceção, somente aplicável quando as falhas na escrituração constituem acontecimentos que, descaracterizando ou escondendo os fatos relevantes da obrigação tributária, impossibilitam a apuração do resultado em que se basearia o cálculo do tributo.
BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO. PRESSUPOSTOS NÃO FUNDAMENTADOS. ERRO MATERIAL. NULIDADE.
Tendo o fiscal autuante não demonstrado de forma clara e precisa os critérios adotados na apuração da base de cálculo dos tributos lançados, em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente o artigo 142 do CTN, há que cancelar o crédito tributário por vício material.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721099/2017-61
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.205 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrentes
PRO-SAUDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2012, 2013
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE DE
INSTITUIÇÃO
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
SUSPENSÃO
DA
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
As receitas das atividades próprias das entidades assistenciais sem fins
lucrativos consistem-se naqueles que se prestem ao exercício de seus objetivos
e finalidades institucionais essenciais, desde que ocorra a observância estrita de
todos os requisitos normativos estipulados para a manutenção da fruição da
imunidade atribuída na forma da Constituição Federal.
Constatada a inobservância dos requisitos materiais de preservação da eficácia
da garantia constitucional, é legítima a suspensão da imunidade aplicada na
forma do artigo 14 do CTN e da norma regulamentadora de seus efeitos.
IMUNIDADE. SUSPENSÃO. RITO PROCESSUAL ESPECÍFICO.
O procedimento para suspensão da imunidade do IRPJ segue rito próprio,
independente da sistemática de suspensão da imunidade das contribuições
previdenciárias patronais.
IMUNIDADE. SUSPENSÃO. INFRAÇÕES.
A imunidade é afastada pelas infrações relativas ao período a que se refere o
ato declaratório executivo que a suspende. Constituem infrações aos requisitos
exigidos para o gozo da imunidade do IRPJ atos incompatíveis com a
manutenção dos objetivos institucionais.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
É o comando existente no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal que
condiciona o benefício da imunidade tributária ao cumprimento dos requisitos
estabelecidos em lei. As normas infraconstitucionais apenas estabelecem as
condições e os procedimentos para tanto, haja vista autorização constitucional.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A apreciação de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da legislação tributária
não é de competência da autoridade administrativa, mas exclusiva do Poder
Judiciário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721099/2017-61
Fl. 6569
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

REQUERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
Deve ser indeferido o requerimento de diligência quando o julgador está
convencido que os autos estão prontos para julgamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
No processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase litigiosa
ou processual, não encontrando amparo jurídico a alegação de cerceamento do
direito de defesa durante o procedimento administrativo de fiscalização, que
tem caráter meramente inquisitório.
ESCRITURAÇÃO FISCAL - ARBITRAMENTO
O arbitramento do lucro é medida de exceção, somente aplicável quando as
falhas na escrituração constituem acontecimentos que, descaracterizando ou
escondendo os fatos relevantes da obrigação tributária, impossibilitam a
apuração do resultado em que se basearia o cálculo do tributo.
BASE
DE
CÁLCULO.
APURAÇÃO.
PRESSUPOSTOS
NÃO
FUNDAMENTADOS. ERRO MATERIAL. NULIDADE.
Tendo o fiscal autuante não demonstrado de forma clara e precisa os critérios
adotados na apuração da base de cálculo dos tributos lançados, em observância
aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da
legislação de regência, especialmente o artigo 142 do CTN, há que cancelar o
crédito tributário por vício material.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntário e de ofício. Votou
pelas conclusões o Conselheiro Lucas Issa Halah.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Fl. 6570
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o Ato
Declaratório Executivo n o 122/2017 (fls. 2.949), o qual suspendeu a imunidade tributária da
recorrente para os anos-calendário 2012 e 2013;
A impugnação contra o Auto de Infração fora emitida como consequência de
procedimento fiscal, cujo objeto foi a verificação do cumprimento das obrigações tributárias
relativas aos tributos Imposto de Renda Pessoa Jurídica/IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido/CSLL, PIS e COFINS, conforme abaixo demonstrado:

A ação fiscal envolveu a verificação de regularidade no cumprimento dos
requisitos para gozo da imunidade das contribuições previdenciárias, dos requisitos para
obtenção e manutenção do CEBAS e dos requisitos para o gozo de isenção dos demais tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, em especial, o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Para o período sob fiscalização, possui CEBAS com validade de 01/01/10 a
31/12/2012 e pedido de renovação protocolado junto ao Ministério da Saúde para o período
seguinte, se declara imune do IRPJ e isenta da Contribuição Previdenciária Patronal, uma vez
que declara em GFIP o FPAS 639.
A fiscalização concluiu que o sujeito passivo não cumpre os requisitos
estabelecidos pela legislação tributária para gozo de nenhum dos três benefícios fiscais em
função do descumprimento de obrigações constitucionais, legais e regulamentares, pois o
contribuinte empreende na figura de seus diretores/administradores diversos estratagemas com o
propósito de enriquecimento particular dos diretores e administradores.

Fl. 6571
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

A fiscalização apurou que a entidade distribuiu, de forma fraudulenta, lucros a
seus controladores, remunerou seus dirigentes, indiretamente, por meio de lides trabalhistas
simuladas e da contratação de empresas sua propriedade, sem comprovar a efetiva prestação dos
serviços contratados e não aplicou integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos
sociais, uma vez que pagou acordos trabalhistas não homologados.
Além disso, a entidade não apresentou documentação que comprove suas receitas
e despesas.
As mesmas condutas implicaram, ainda, infringência à legislação relativa à
imunidade tributária da Contribuição Previdência Patronal, RAT e Terceiros.

Dos pagamentos a dirigentes, diretores e administradores

Em fiscalização anterior à qual a entidade foi submetida (PAF no
16004.720516/2012-16), foram apresentados o "Projeto de Cargos e Salários" elaborado pela
empresa de consultoria HayGroup e o "Manual de Atribuições e Responsabilidades da Diretoria
Executiva", elaborado em 2000 e revisto em 2008.
Na época, a entidade esclareceu, através do Diretor de Administração, Carlos José
Massarenti, que seus diretores executivos eram remunerados de acordo com as regras de
mercado e que "em razão de eles exercerem suas respectivas profissões de forma não exclusiva
em relação à PRÓ SAÚDE, os serviços intelectuais deles são comprados por meio de contrato de
prestação de serviço com suas pessoas jurídicas".
As funções da entidade eram, então, ocupadas pelos abaixo relacionados:

Verificou-se, também, que, ainda que, eventualmente, algum deles não ocupasse
formalmente uma das diretorias, no período fiscalizado, foram eles os responsáveis pelas áreas
financeira, administrativa, operacional e jurídica da entidade.

Fl. 6572
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Para corroborar tal afirmação, a fiscalização relacionou, às fls. 3.103 a 3.106, as
atas das Assembleias Gerais que versaram sobre a abertura de filiais (ou seja, sobre o início de
um novo projeto de gestão de um hospital municipal ou estadual) fornecidas em resposta ao
Termo de Intimação e Início de Procedimento Fiscal, nas quais consta a presença e assinatura
deles no registro destas.
A fiscalização destaca, ainda, entre a documentação constante do referido
processo, procuração outorgada pela PRÓ SAÚDE e por Dom Eurico (presidente da entidade a
partir de 04/2013) a Ronaldo Pasquarelli e Carlos José Massarenti, conferindo-lhes poderes para
abrir, movimentar e fechar contas por meio de cheques, TED e qualquer outro meio, podendo,
inclusive, contratar empréstimos, oferecer garantias e prestar fiança; nomear prepostos; receber e
assinar documentos, recibos, contratos e distratos, constituir procuradores, mandatários e
advogados, convocar os associados para as assembléias gerais ordinárias e extraordinárias da
PRÓ-SAÚDE.
Embora esse fosse o quadro de diretores em 2008, verificou-se, ainda, uma
alternância deste núcleo de dirigentes nos principais cargos de tomada de decisões da PRÓ
SAÚDE.
Foi solicitada, por meio do Termo de Intimação e Início do Procedimento Fiscal, a
relação dos dirigentes da entidade no período fiscalizado (2012/2013). Em resposta (Anexo 7), a
PRÓ-SAÚDE forneceu o quadro de dirigentes estatutários, a seguir reproduzido:

Os demais associados elencados nas listas de presença das Atas de Assembleias
dividiam, entre si, as diretorias Administrativa, de Desenvolvimento, Jurídica, de Operações,
Financeira e a Superintendência.
Os fatos acima narrados convenceram a fiscalização que as pessoas aqui citadas
faziam parte da diretoria da PRÓ-SAÚDE, gerindo a entidade em seus departamentos
administrativo-financeiro, operacional, jurídico, entre outros e que receberam pagamentos
através de proventos de salário, tendo como fonte pagadora a PRÓ-SAÚDE e proventos
referentes basicamente a dividendos, em especial devido à contratação pela PRÓ-SAÚDE de
empresas prestadoras de serviços, direta ou indiretamente constituídas pelos referidos
diretores/administradores, sendo que, em alguns casos, o valor pago por estes serviços foi
superior ao praticado pelo mercado.
Além disso, quatro desses diretores, Soldemar Tonello, Antônio Sérgio Vulpe
Fausto, Josenir Teixeira e José Geraldo Setter Filho, quando se desligaram da entidade, moveram
Fl. 6573
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

contra a PRÓ-SAÚDE reclamatórias trabalhistas milionárias, que resultaram em acordos por
meio dos quais receberam verbas indenizatórias da entidade.
Efetuaram, ainda, comparação com dados atualizados da consultoria MICHAEL
PAGE, ano referência 2017, constatando que a remuneração dos diretores/administradores da
PRÓ-SAÚDE em 2012/2013 se alinhava com a remuneração de 2017 dos presidentes das
empresas gigantes nacionais e internacionais, incluídas todas as benesses dos consagrados
executivos tais como bônus anual por desempenho e demais benefícios.

Dos pagamentos registrados em DIRF, GFIP e DIRPF às pessoas físicas dos
diretores/administradores:

1) Ronaldo Pasquarelli (Diretor de Operações): em consulta à DIRF da PRÓ
SAÚDE do ano-calendário de 2013, verificou-se que Ronaldo Pasquarelli recebeu, no código
0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado, R$ 41.138,79 nos meses de março a maio, R$
60.000,00 em junho e julho, R$ 64.800,00 de agosto a dezembro, e R$ 59.400,00
correspondentes ao décimo-terceiro salário (Anexo 9). As informações prestadas pela fiscalizada
em GFIP confirmam estes recebimentos, como segurado categoria 1, correspondente a
empregados (Anexo 10). O total recebido no ano de 2013, R$ 610.690,92 foi declarado por ele
em sua DIRPF.
Recebeu, ainda, salários da PRÓ-SAÚDE no ano de 2014 (R$ 425.779,20), e
indenização ao se desligar da entidade (R$ 114.030,71 - Indenizações por rescisão de contrato de
trabalho e R$ 138.672,00 - Férias indenizadas). Ronaldo Pasquarelli é sócio das seguintes
empresas:

A empresa de consultoria mantida pelo diretor e sua esposa, Silvana Aparecida
Grando Pasquarelli, também ocupante de função de diretoria na PRÓ-SAÚDE, (Diretriz
Administração e Consultoria Hospitalar, CNPJ 01.505.487/0001-27) recebeu da PRÓ- SAÚDE,
em 2011, a quantia de 557.217,09 no código de receita 1708 (Anexo 12). Em 2012, no mesmo
código de receita, recebeu R$ 646.151,16; em 2013, R$ 158.009,79; em 2014, R$ 3.000.000,00;
em 2015, R$ 1.200.000,00 e, em 2016, R$ 800.000,00 (Anexo 13).
A empresa tem capital social de R$ 1.500,00, elevado para R$ 20.000,00 em
agosto de 2014. Nos anos de 2012 e 2013, os valores recebidos de outro cliente, a Fundação
Carlos Alberto Vanzolini, foram apenas R$ 2.496,00 e R$ 1.040,00, respectivamente. Ronaldo
Pasquarelli declarou, em sua DIRPF, o recebimento de dividendos da Diretriz, no valor de R$
Fl. 6574
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

72.000,00, em 2012, R$ 43.000,00, em 2013, R$ 117.169,00, em 2015 e R$ 358.006,57, em
2016.
A CONPLASA recebeu recursos da Diretriz e de outras duas prestadoras de
serviços da PRÓ SAÚDE que também pertencem a dirigentes da entidade: a Cinco Global
Representação Comercial Ltda., CNPJ 14.457.069/0001-53 (pertencente ao presidente Paulo
Mergulhão) e a D&P Gestão em Saúde Ltda., CNPJ 04.598.111/0001-00 (pertencente aos
dirigentes Jurídico Josenir Teixeira, Paulo Roberto Segatelli Câmara, Daniel Augusto Gonsales
Câmara, Aluízio Soares dos Santos).
Ronaldo Pasquarelli também recebeu dividendos da CONPLASA, no ano-
calendário 2014, no valor de R$ 15.000,00.
Concluiu a fiscalização houve, em relação a RONALDO PASQUARELLI,
distribuição disfarçada de patrimônio aos diretores/administradores tanto em função da
desproporcional remuneração paga para a pessoa física, como os pagamentos às pessoas jurídicas
das quais muitos dos diretores/administradores, inclusive RONALDO PASQUARELLI eram
sócios diretos ou indiretos, em infringência ao inciso I, art. 14 do CTN, alínea "f" do § 2o do art.
12 da Lei no 9.532/97; § 2o e inciso I do § 3o do art. 170 do RIR/99; § 1o do art. 1o da Lei no
9.790/99.

2) Carlos Massarenti (Diretor de Administração): segundo informações
prestadas pela fiscalizada em GFIP, Carlos Massarenti foi admitido pela PRÓ SAÚDE em
01/11/2012, tendo recebido R$ 36.236,46 de 11/2012 a 06/2013, e R$ 39.135,37 de 07/2013 a
13/2013, sempre como segurado categoria.
De acordo com as informações prestadas pelo próprio diretor, através de DIRPF,
ele recebeu as seguintes remunerações:

Dentre outras, é sócio da empresa GHS, juntamente com Antônio Sérgio Vulpe
Fausto (diretor), Walter Souza Pinto (Presidente) e Ana Maria Pessoa Massarenti (diretora).
Também passaram pelo quadro societário da empresa José Eduardo Bindi (diretor de 16/09/2003
a 19/10/2006), Paulo Roberto Mergulhão (diretor de 16/09/2003 a 24/11/2014), Aluízio Soares
dos Santos (diretor de 19/10/2006 a 24/11/2014) e Soldemar Tonello (diretor de 24/11/2014 a
12/08/2015), todos eles ex-diretores da PRÓ-SAÚDE, mesmas pessoas que controlam tanto a
PRÓ-SAÚDE quanto a empresa CONPLASA.
Fl. 6575
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Segundo declarado em DIRF, a GHS efetuou os seguintes pagamentos nos anos-
calendário fiscalizados:

Concluiu a fiscalização que houve distribuição disfarçada de patrimônio aos
diretores/administradores tanto em função da desproporcional remuneração paga para a pessoa
física, como os pagamentos às pessoas jurídicas das quais muitos dos diretores/administradores,
inclusive CARLOS MASSARENTI eram sócios diretos ou indiretos, infringindo, assim, os
seguintes dispositivos legais: inciso I, art. 14, CTN; alínea "f" do § 2o do artigo 12 da Lei no
9.532/97; § 2o e inciso I do § 3o do artigo 170 do RIR/99; § 1o do artigo 1o da Lei no 9.790/99.

3) Josenir Teixeira (Diretor Jurídico): não foram declarados pagamento para
Josenir Teixeira nas GFIPs da PRÓ-SAÚDE, mas ele recebeu do sujeito passivo, por meio de
seu escritório de advocacia, R$ 909.841,12 no ano de 2012 e os mesmos R$ 909.841,12 em
2013.
Em suas DIRPF, Josenir Teixeira declarou os rendimentos abaixo descriminados,
como isentos e não tributáveis, advindos do escritório Josenir Teixeira Advocacia:

Em 02/02/2015, Josenir Teixeira impetrou ação trabalhista contra a fiscalizada,
apesar de ter prestado serviços à PRÓ-SAÚDE por meio de seu escritório de advocacia, de 1997
a 2013.
Fl. 6576
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

4) Paulo Roberto Mergulhão: Presidente da PRÓ SAÚDE no ano de 2012 até
04/2013.
Não foram declarados pagamentos para Paulo Roberto Mergulhão nas GFIPs da
PRÓ-SAÚDE, nem nas DIRFs enviadas pela fiscalizada. Entretanto, ele declarou rendimentos
tributáveis recebidos da pessoa jurídica Cinco Cirúrgica Ltda - EPP, CNPJ 69.055.226/0001-96,
conforme abaixo:

Paulo Roberto Mergulhão é sócio ou responsável das seguintes
empresas/organizações, cujos valores recebidos por estas empresas já foram citados nos itens
anteriores.

De 2010 a 2014, a Cinco Cirúrgica Ltda EPP recebeu da PRÓ-SAÚDE os valores
abaixo demonstrados:

Fl. 6577
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

O quadro societário da empresa Cinco Cirúrgica é o :

Daniel Leite Gavião e Silva é companheiro de Vanessa Roberta Mergulhão, filha
de Paulo Roberto Mergulhão e integrou o quadro societário da Cinco Cirúrgica Comércio de
Produtos Hospitalares Ltda., fornecedora de bens e serviços da PRÓ SAÚDE.
Desta forma, restou demonstrado que a Cinco Cirúrgica sempre esteve no controle
da família de Paulo Roberto Mergulhão, por meio de esposa e filhos ou seu genro de fato, Daniel
Gavião.
Concluiu a fiscalização que, em relação a PAULO ROBERTO MERGULHÃO,
houve distribuição disfarçada de patrimônio aos diretores/administradores tanto em função da
desproporcional remuneração paga para a pessoa física, como os pagamentos às pessoas jurídicas
das quais muitos dos diretores/administradores, inclusive PAULO ROBERTO MERGULHÃO,
eram sócios diretos ou indiretos, infringindo, assim, os seguintes dispositivos legais: inciso I, art.
14, CTN; alínea "f" do § 2o do art. 12 da Lei no 9.532/97; § 2o e inciso I do § 3o do artigo 170 do
RIR/99; § 1o do artigo 1o da Lei no 9.790/99.

5) Antônio Sérgio Vulpe Fausto (Diretor de Desenvolvimento): segundo
informações prestadas pela fiscalizada em GFIP, Antônio Vulpe Fausto foi admitido como
segurado empregado pela PRÓ-SAÚDE em 01/11/2012 e demitido em 03/05/2013. Durante o
período trabalhado, recebeu R$ 54.411,88 como segurado categoria 1. Em consulta às DIRFs
enviadas, constatou-se que Antônio recebeu R$ 295.637,88 em 2013 e R$ 63.480,53 em 2012.
Verificou-se que Antônio Sérgio recebeu R$ 6.220,00 da empresa CTF
Consultoria e Planejamento Ltda., CNPJ 68.160.316/0001-84, contratada pela PRÓ-SAÚDE no
período.
Antônio Sérgio Vulpe Fausto é sócio das seguintes empresas:

Fl. 6578
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

As três últimas empresas possuem em seu quadro societário integrantes do corpo
diretivo da PRÓ SAÚDE e todas receberam recursos da PRÓ-SAÚDE no período fiscalizado,
tendo-os repassado para os diretores. Em alguns casos, os recursos passavam de uma empresa
para outra, para, então, chegar às mãos destes diretores.
A CTF, por exemplo, efetuou pagamentos e recebeu das pessoas físicas e jurídicas
abaixo:

Diversas destas empresas pertencem a diretores da PRÓ SAÚDE:

 Cinco Global: Paulo Mergulhão (Anexo 28);
 Conplasa: Paulo Roberto Segatelli Câmara, Luiz Fernando Abrahão Pucci,
Ronaldo Pasquarelli, Daniel Augusto Gonsales Câmara (filho de Paulo
Roberto), José Eduardo Bindi
Fl. 6579
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

 - CTF: Soldemar Tonello, Antônio Sérgio Vulpe Fausto, Paulo Roberto
Segatelli Câmara
 Instituto Nac. Desenv. Social e Humano: Aluízio Soares dos Santos, José
Eduardo Bindi, Josenir Teixeira, Carlos Alberto Paneagua Ferreira;
 D&P Adm. e Consultoria: Paulo Roberto Segatelli Câmara, Daniel
Augusto Gonsales Câmara, Josenir Teixeira, Aluízio Soares dos Santos;
 Diretriz Adm. e Consultoria: Ronaldo Pasquarelli e sua esposa Silvana
Aparecida Grando Pasquarelli;
 GHS: Antônio Sérgio Vulpe Fausto, Carlos José Massarenti, Ana Maria
Pessoa Massarenti (esposa de Carlos José), José Eduardo Bindi, Paulo
Roberto Mergulhão, Aluízio Soares dos Santos, Soldemar Tonello;

Antônio Sérgio Vulpe Fausto recebeu, da CTF, lucros e dividendos, declarados
em suas DIRPF, nos anos em que foi segurado da PRÓ-SAÚDE (2012 e 2013), bem como em
anos anteriores e posteriores, conforme abaixo demonstrado:

Antônio Sérgio Vulpe Fausto é sócio/diretor das seguintes empresas/organizações:

Este diretor também impetrou ação trabalhista contra a fiscalizada e recebeu
milhões decorrentes de acordo não homologado, mas pago pela entidade.

Fl. 6580
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Concluiu a fiscalização que, em relação a Antônio Sérgio Vulpe Fausto, houve
distribuição disfarçada de patrimônio aos diretores/administradores tanto em função da
desproporcional remuneração paga para a pessoa física, como os pagamentos às pessoas jurídicas
das quais muitos dos diretores/administradores, inclusive Antônio Sérgio Vulpe Fausto eram
sócios diretos ou indiretos, infringindo, assim, os seguintes dispositivos legais: inciso I, art. 14,
CTN; alínea "f" do § 2o do art. 12 da Lei no 9.532/97; § 2o e inciso I do § 3o do art. 170 do
RIR/99; § 1o do art. 1o da Lei no 9.790/99.

6. Paulo Roberto Segatelli Câmara (Superintendente da PRÓ-SAÚDE):
admitido em 02/05/2011 e demitido em 08/05/2013, sempre como segurado categoria1:
Rendimentos recebidos da PRÓ-SAÚDE:

Destaca a fiscalização auditores que tais valores não são compatíveis com as
médias salariais de executivos das maiores corporações nacionais e internacionais, de acordo
com a consultoria MICHAEL PAGE.
Valores declarados pelo próprio em DIRPF, recebidos da PRÓ-SAÚDE e de
outras empresas:

Paulo Roberto Segatelli Câmara é sócio ou diretor/administrador das seguintes
empresas:
Fl. 6581
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

A ADITUS ADVISOR foi objeto de diligência por ter recebido valores
milionários da PRÓ-SAÚDE, os quais foram destinados a Paulo Roberto Segatelli Câmara.
Concluiu a fiscalização que houve, em relação a Paulo Roberto Segatelli Câmara,
distribuição disfarçada de patrimônio aos diretores/administradores tanto em função da
desproporcional remuneração paga para a pessoa física, como os pagamentos às pessoas jurídicas
das quais muitos dos diretores/administradores, inclusive Paulo Roberto Segatelli Câmara, eram
sócios diretos ou indiretos, infringindo, assim, os seguintes dispositivos legais: inciso I, art. 14,
CTN; alínea "f" do § 2o do art. 12, Lei no 9.532/97; § 2o e inciso I do § 3o do art. 170, RIR/99; §
1o do art. 1o, Lei no 9.790/99.

7) SOLDEMAR TONELLO - Diretor Financeiro: admitido em 01/11/2012 e
demitido em 03/05/2013 (mesma data de demissão de Antônio Vulpe Fausto).
A PRÓ-SAÚDE informou ter pago a este diretor o valor de R$ 54.411,88 por mês
durante todo o período em que foi contratado.
Em 2011, ele recebeu R$ 429.818,72 da CTF Consultoria e Planejamento S/S
Ltda, e 2012, R$ 430.356,63, da mesma empresa, sempre a título de Lucros e Dividendos,
conforme por ele declarado nas DIRPF 2012 e 2013.
É sócio ou diretor das seguintes empresas/organizações:

Concluiu a fiscalização que houve, em relação a Soldemar Tonello, distribuição
disfarçada de patrimônio aos diretores/administradores tanto em função da desproporcional
remuneração paga para a pessoa física, como os pagamentos às pessoas jurídicas das quais
muitos dos diretores/administradores, inclusive Soldemar Tonello, eram sócios diretos ou
indiretos, além de receber outros recursos através de reclamatória trabalhista.
Fl. 6582
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

A fiscalização encerra o capítulo destacando que a PRÓ-SAÚDE remunerava seus
diretores no biênio 2012/2013 no mesmo patamar da remuneração do cargo de presidente de
empresa multinacionais em 2016/2017, infringindo, assim, o inciso I, art. 14, CTN; alínea "f" do
§ 2o do art. 12, Lei no 9.532/97; § 2o e inciso I do § 3o do art. 170, RIR/99; § 1o do art. 1o, Lei no
9.790/99.

Das reclamatórias trabalhistas.

A fiscalização concluiu que os já citados diretores da PRÓ-SAÚDE drenaram
recursos da entidade por meio de salários inflados mas, também, por meio de reclamatórias
trabalhistas simuladas, pacificamente acordadas pela PRÓ-SAÚDE, conforme a seguir descrito:
1) Soldemar Tonello: ação trabalhista proposta em 18/04/2013 com o objetivo de
reconhecimento de vínculo empregatício, pagamentos dele decorrentes e pagamento de perdas e
danos, totalizando R$ 14.850.949,51.
Destaca o relatório fiscal, ainda, que na CTF Consultoria figuraram outros três
associados e integrantes da administração da PRÓ-SAÚDE: Paulo Roberto S. Câmara, Antônio
Sérgio Vulpe Fausto e Valentim Biazotti.
Entre 2013 e 2016, Soldemar Tonello recebeu da PRÓ-SAÚDE, de acordo com
informações constantes de suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física/DIRPF,
indenizações por rescisão de contrato de trabalho, os valores abaixo:

Tais valores passaram a ser pagos a partir do ano-calendário em que cessaram os
pagamentos a ele efetuados pela CTF Consultoria.
Além da ação trabalhista entre a PRÓ-SAÚDE e Soldemar Tonello, a fiscalização
localizou outros três processos trabalhistas, com fatos jurídicos semelhantes, entre a fiscalizada e
outros de seus diretores: processo no 00001910520155020013, 13a Vara de São Paulo,
reclamante Josenir Teixeira; processo no 00009430620135020026, 26a Vara de São Paulo,
reclamante Antônio Sérgio Vulpe Fausto e processo no 00024407520135020084, 84a Vara de
São Paulo, reclamante José Geraldo Setter Filho.
Desta forma, concluíram os auditores fiscais que foram infringidos os seguintes
dispositivos legais: inciso II, art. 14, CTN, alínea b do § 2o do art. 12 da Lei no 9.532/1997, § 1o
do art. 1o da Lei no 9.790/1999 e incisos I, IV , V e VI do art. 29 da Lei no 12.101/2009.

2) Antônio Sérgio Vulpe Fausto: atuou como Diretor de Desenvolvimento da
PRÓ-SAÚDE.
Fl. 6583
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Foi citado na petição inicial da ação trabalhista impetrada por Josenir Teixeira
contra a PRÓ-SAÚDE por ter, também, impetrado lide da mesma natureza, em função da qual
firmou acordo pelo qual recebeu R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), em 08/05/2013, sem
homologação pela Justiça do Trabalho (processo no 000094306.2013.5020026), tendo o sido o
processo arquivado sem resolução de mérito.
Em consulta às Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física/DIRPF
apresentadas por Antônio Sérgio Vulpe Fausto entre 2013 e 2016, verificou-se que ele declarou o
recebimento dos valores abaixo descriminados, a título de Indenizações por rescisão de contrato
de trabalho:

Desta forma, concluiu a fiscalização que foram infringidos os seguintes
dispositivos legais: inciso II, art. 14, CTN, alínea b do § 2o do art. 12, Lei no 9.532/1997, § 1o do
art. 1o da Lei no 9.790/1999 e incisos I, IV , V e VI do art. 29 da Lei no 12.101/2009.

3) Josenir Teixeira: sócio fundador do escritório de advocacia Josenir Teixeira
Advocacia, CNPJ 02.430.626/0001-63, através do qual prestou serviços jurídicos a PRÓ-
SAÚDE.
Submetido à diligência para verificar a regularidade na prestação dos serviços a
PRÓ-SAÚDE, o escritório Josenir Teixeira Advocacia respondeu que a prestação de serviços era
realizada por ele, Josenir Teixeira, que todos os serviços prestados ao longo de 19 anos de
contratação ficaram registrados no computador da PRÓ-SAÚDE, que retirou-se da fiscalizada
em 17/05/2013 e que a prestação de serviço ocorreu em dois períodos: 01/11/1997 a 17/05/2013
e de 17/05/2013 a 17.11.2014.
Entretanto, em ação trabalhista impetrada por Josenir Teixeira contra a PRÓ-
SAÚDE foi reconhecida relação de emprego entre as partes de 01/11/1997 a 17/05/2013, na
função de Diretor Jurídico, com salário de R$ 41.293,39, em sentença mantida pela 14a Turma
do TRT em 14.04.2016, seguindo-se a execução provisória da sentença (Carta de Sentença
2456/2015), a qual está em fase de penhora.
(...) Desta forma, foram infringidos os seguintes dispositivos legais: inciso II, art.
14, CTN, alínea b do § 2o do art. 12 da Lei no 9.532/1997, § 1o do art. 1o da Lei no 9.790/1999 e
incisos I, IV , V e VI do art. 29 da Lei no 12.101/2009. José Geraldo é sócio da GS Serviços
Empresariais Ltda, CNPJ 07.976.713/0001-34, por meio da qual prestou serviços de gestão
empresarial à PRÓ-SAÚDE.
Quanto à ação trabalhista impetrada na 84a Vara do Trabalho de São Paulo,
verificou-se que um mês e meio depois da distribuição (24/09/2013), foi homologado acordo, no
Fl. 6584
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

qual a PRÓ-SAÚDE aceitou pagar R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) ao
reclamante.
Dentre os documentos analisados pela fiscalização, encontra-se um e-mail
enviado por Carlos José Massarenti para Soldemar Tonello, Antônio Sérgio Vulpe Fausto, Paulo
Roberto Mergulhão, Paulo Roberto Segatelli Câmara, Ronaldo e Josenir Teixeira, no qual era
informado que, por solicitação do Superintendente Paulo Câmara, os diretores deveriam se reunir
com os responsáveis pela pessoas jurídicas para que estas procurassem a Gerente de Gestão de
Pessoas para tomarem conhecimento dos critérios para transformação das PJ em CLT, ou seja, a
contratação de pessoas físicas que até então prestavam serviços por meio de pessoas jurídicas. O
objetivo era transformar duas PJ por mês em empregados contratados sob regime da CLT.
No caso de Josenir Teixeira, a ação trabalhista foi impetrada em 02/02/2015,
porém, com novas pessoas na direção da entidade e prévias manifestações da Justiça do
Trabalho, a PRÓ-SAÚDE se defendeu de maneira contundente nas ações.
José Geraldo Setter Filho declarou, através das Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física/DIRPF, nos anos-calendário 2013 e 2014, ter recebido, a título de indenizações por
rescisão do contrato de trabalho, R$ 187.500,00 em 2013 e R$ 500.000,00 em 2014.

Das empresas ligadas aos diretores da PRÓ-SAÚDE

Declara a fiscalização que os diretores da PRÓ-SAÚDE já identificados drenaram
recursos da entidade através de salários inflados, reclamatórias trabalhistas acordadas com a
PRÓ-SAÚDE e, por fim, através da constituição de pessoas jurídicas prestadoras de serviços
muitas vezes não comprovados ou de comprovação insuficiente ou, ainda, insuscetíveis de serem
desempenhados por pessoa jurídica: conforme abaixo relatado:

1) ADITUS ADVISOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL,
CNPJ 13.087.388/0001-51
Seus sócios são: Ricardo Brasil Correa, Manoel Vicente Brasil Correa e Paulo
Roberto Segatelli Câmara, ex-diretor da PRÓ-SAÚDE.
Paulo Roberto entrou para a empresa em 07/08/2013, com participação de 45%,
pelos quais pagou R$ 4.500,00, sendo que neste mesmo ano a empresa faturou R$ 18 milhões,
em contrato com a fiscalizada.
Em 2011, a ADITUS realizou um único trabalho, para a empresa LAFER S/A
Indústria, no valor de R$ 10.000,00. Em 2012, não constam informações em DIRF.
Em 2013, a empresa consegue um contrato de R$ 18 milhões e em 2014, R$ 11
milhões, ambos os contratos firmados com a PRÓ-SAÚDE.
A empresa não tem funcionários e seu administrador é Ricardo Brasil Correa.
Fl. 6585
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

A participação dos sócios no capital social da empresa está assim definido:
1. Ricardo Brasil Correa: 45%
2. Paulo Segatelli: 45%
3. Manoel Correa: 10%

Entretanto, os lucros foram distribuídos em proporções diferentes:

Isso significa que, somando os lucros distribuídos nos anos de 2013 e 2014, Paulo
Roberto Segatelli recebeu 59,28% dos lucros.
Não há registro de arquivamento na JUCESP de ata versando sobre alteração da
distribuição dos lucros da empresa, a qual deveria se dar por deliberação dos quotistas, conforme
cláusula do contrato social desta.
Consta como data de entrada de Paulo Roberto Segatelli Câmara na ADITUS
07.08.2013, com registro na JUCESP em 29.10.2013. Entretanto, nestas datas, a ADITUS já
prestava serviços para a PRÓ-SAÚDE, ou seja, o contrato de R$ 18 milhões já havia sido
assinado, tornando sem justificativa o pagamento de apenas R$ 4.500,00 efetuado por Paulo
Roberto para integrar uma empresa que assinara um contrato deste = valor.
Iniciada diligência junto à ADITUS, esta foi intimada a apresentar
esclarecimentos e documentos necessários à formação de convicção acerca da regularidade de
sua contratação pela PRÓ-SAÚDE.
Inicialmente, a ADITUS informou não possuir documentos por ela produzidos e
solicitou à PRÓ-SAÚDE que lhe fornecesse a documentação solicitada.
Dentre os documentos apresentados em resposta à diligência, foram apresentados
comprovantes de viagens feitas pelos sócios, sendo 05 viagens de Manoel Correa, 120 de
Ricardo Correa e 100 feitas por Paulo Roberto Segatelli, incluindo uma viagem a Roma para
nomeação do Arcebispo do Rio de Janeiro como Cardeal.
Além do objeto totalmente estranho às atividades da pessoa jurídica, verificou-se
que outras pessoas, incluindo outros diretores da PRÓ-SAÚDE participaram desta viagem:
Fl. 6586
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Carlos José Massarenti e esposa, Daniel Câmara (filho de Paulo Câmara) e esposa, Ronaldo
Pasquarelli e esposa, Antônio Sérgio Vulpe Fausto e Dom Eurico Veloso.
Diante do fato da ADITUS não possuir documentos referentes ao contrato
firmado com a PRÓ-SAÚDE e que foi esta que forneceu boa parte dos documentos solicitados à
ADITUS, concluiu a fiscalização que tais documentos não são fruto de sua atuação e que os
serviços, caso tenham sido realmente prestados, o foram pessoalmente pelo sócio, Paulo Roberto
Segatelli Câmara, Superintendente da PRÓ-SAÚDE, nas dependências da contratante, valendo-
se da infraestrutura e pessoal da PRÓ-SAÚDE.
Foram entregues, ainda, à fiscalização slides de apresentações em Powerpoint
sobre gestão hospitalar, sobre a "Gestão PRÓ-SAÚDE" nas unidades estaduais do Rio de Janeiro
em 2013 e 2014, dos "Planos de Ações Estratégicas" nos quais, entretanto, não consta o logotipo
da ADITUS nem qualquer menção à empresa.
Como comprovação da execução dos serviços objeto do contrato firmado com a
PRÓ-SAÚDE, a ADITUS apresentou dois folders de propaganda das 37a e 38a edições do
"Congresso Brasileiro de Administração Hospitalar e Gestão em Saúde", realizados em 2013 e
2014, bem como de outro evento sobre Gestão de Saúde, nos quais não há, entretanto, qualquer
menção à ADITUS, tendo sido comprovada a participação da PRÓ SAÚDE nos referidos
eventos, mas não da diligenciada.
Para justificar a não apresentação de parte da documentação solicitada, a ADITUS
alegou cláusula de confidencialidade, que não seria oponível ao fisco.
Analisando o currículo dos três sócios, constatou-se que apenas Paulo Roberto
Segatelli possuía experiência na área de gestão hospitalar, enquanto Ricardo Correa é
especializado na atuação em Bolsa de Valores e Manoel Correa foi diretor de empresa
multinacional da indústria de eletrônicos.
Os pagamentos da PRÓ-SAÚDE para a ADITUS foram firmados da seguinte
forma:

1. R$ 2.000.000,00 (2 milhões) nos seis primeiros meses;
2. R$ 1.000.000,00 (1 milhão) nos doze meses seguintes;
3. R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) nos dezoito meses finais;
4. de 2 a 5% sobre novos contratos de administração hospitalar;

Dos registros contábeis da ADITUS foram extraídos o valor do Balanço
Patrimonial entre 2011 e 2014:

Fl. 6587
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

1. R$ 30.077,47, em 2011;
2. R$ 141.863,84, em 2012;
3. R$ 4.003.505,37, em 2013;

Em 2014, o Balanço Patrimonial diminuiu em função da distribuição de lucros no
valor de R$ 12.200.915,92 (lucro apurado no ano: R$ 9.195.359,87).
Em 02/2015, Paulo Câmara se desliga da ADITUS.
Segundo a fiscalização, o objeto do contrato firmado entre a ADITUS e a PRÓ-
SAÚDE seria outra evidência de fraude, pois são serviços que não poderiam ser prestados por
pessoa jurídica, por envolver tarefas de direção, de cunho iminentemente personalíssimo,
indelegável, como a administração de uma sociedade, conforme doutrina majoritária do direito
empresarial.
Concluiu a fiscalização ser nítido o desligamento de Paulo Roberto Segatelli
Câmara da PRÓ-SAÚDE para o recebimento de recursos desta por meio de prestação de serviços
de direção, gestão e administração de forma terceirizada, sem que nada tivesse se modificado
substancialmente, com utilização de profissionais integrantes do quadro da própria PRÓ-
SAÚDE, com infração do disposto no inciso II, art. 14, CTN, alínea b do § 2o do art. 12 da Lei no
9.532/1997, § 1o do art. 1o, Lei no 9.790/1999 e incisos I, IV , V e VI do art. 29 da Lei no
12.101/2009.

2) CINCO GLOBAL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, CNPJ
14.457.069/0001- 53.
Constituída em 12/09/2011, a empresa tem como sócios Flávio Guida, Paulo
Roberto Mergulhão (Presidente da PRÓ-SAÚDE de 2012 até 04/2013) e Marcelo Roberto
Mergulhão e seu objeto social é a prestação de serviços de representação comercial e consultoria
de materiais médico-hospitalares e outras mercadorias em geral.
Submetida à diligência, a empresa apresentou parte dos documentos solicitados,
os quais demonstraram que seu ativo, em 2012, era de R$ 7.543,51 e, em 2013, passou para R$
854.364,28, em função de Lucros Acumulados de R$ 796.615,92.
Em 2014, a empresa teve lucro de R$ 287.874,10 mas o lucro do ano anterior não
consta mais do balanço, indicando distribuição de dividendos, pois não há Reserva de Lucros.
O contrato firmado entre a CINCO GLOBAL e a PRÓ-SAÚDE tinha como objeto
a prestação de serviços de assessoramento em vendas de novos projetos e acompanhamento de
compras de material hospitalar e odontológico, de 26/04/2013 a 25/12/2013, com valor de R$
1.210.000,00 e, segundo a diligenciada, os serviços foram prestados pelo sócio administrador da
empresa, Marcelo Roberto Mergulhão.
Fl. 6588
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Para comprovar a prestação dos serviços, a diligenciada apresentou descritivo das
atividades por ela desenvolvidas, incluindo busca de fabricantes de materiais médicos na China,
Japão, Malásia e Estados Unidos para atender às demandas da PRÓ- SAÚDE, fazendo minuciosa
pesquisa no mercado global, o que abrangia compra e importação de amostras para serem
testadas e aprovadas pela PRÓ-SAÚDE.
Não foram esclarecidos os critérios para a contratação da CINCO GLOBAL pela
PRÓ-SAÚDE, bem como o valor do contrato foi muito superior ao cobrado da Quality e da
Neomax.
Os fatos relatados levaram a fiscalização a concluir que a CINCO GLOBAL foi
usada pela PRÓ-SAÚDE para realizar pagamentos ao presidente à época, Paulo Roberto
Mergulhão, travestidos de pagamentos por prestação de serviços de consultoria, em infringência
ao disposto no inciso II, art. 14, CTN, alínea b do § 2o do art. 12, Lei no 9.532/1997, § 1o do art.
1o, Lei no 9.790/1999 e incisos I, IV , V e VI do art. 29, Lei no 12.101/2009.

3) CTF CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA, CNPJ
14.457.069/0001 53.
Constituída em 11/05/1992, a empresa teve como sócios Paulo Roberto Segatelli
Câmara, Soldemar Tonello e Antônio Sérgio Vulpe Fausto, todos membros da diretoria da PRÓ-
SAÚDE e tem como objeto social a prestação de serviços de consultoria e administração
hospitalar.
Em 29/04/2011 Paulo Câmara se retirou da sociedade.
A prestação de serviços da CTF à PRÓ-SAÚDE acabou em 11/2012, a partir de
quando os três sócios passaram a ser assalariados com contratos regidos pela CLT.
Em agosto/2013, foi firmado acordo trabalhista com Antônio Sérgio Vulpe Fausto
e Soldemar Tonello para reconhecimento de vínculo empregatício.
Em consulta às Declarações de Imposto Retido na Fonte/DIRF, verificou-se que a
CTF recebe recursos da PRÓ-SAÚDE desde 2003:

Além disso, a CTF efetuou pagamentos a Soldemar Tonello em 2012 e Antônio
Sérgio Vulpe Fausto em 2012 e 2013.
Fl. 6589
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Submetida à diligência, a CTF apresentou notas fiscais nas quais os serviços
prestados são descritos como assistência hospitalar, em divergência com as informações
prestadas pela PRÓ-SAÚDE que descreveu os serviços como equivalentes às Diretorias
Administrativa e Financeira.
O endereço informado nas notas fiscais não foi localizado, o que levou à
conclusão da fiscalização de que tratam-se de notas frias, emitida por empresa de fachada, com
existência meramente formal.
A CTF informou, ainda, que os serviços prestados foram executados pelos seus
três sócios, Antônio Sérgio Vulpe Fausto, Paulo Roberto Câmara e Soldemar Tonello e que a
prestação de serviços à PRÓ-SAÚDE foi encerrada em 11/2012, a partir de quando os três sócios
passaram a ser assalariados da entidade.
Reintimada, em 25/05/2017, a apresentar documentos acerca da efetiva prestação
de serviços, bem como relativos aos sócios contratados em regime de CLT, tais como cópia das
carteiras de trabalho destes, holerites referentes aos salários a eles pagos e rescisão do contrato
de prestação de serviços firmado entre a PRÓ-SAÚDE e a CTF, a diligenciada não atendeu à
intimação.
A PRÓ-SAÚDE também foi intimada para apresentar documentos relativos à
contratação da CTF e para comprovar a efetiva prestação de serviço, mas apresentou as mesmas
notas fiscais e comprovantes apresentados pela CTF e um aditamento contratual com reajuste no
valor mensal pago pela prestação dos serviços. O contrato de serviço não foi apresentado, mas a
PRÓ-SAÚDE descreveu o tipo de serviço prestado como serviços de consultoria, nas áreas
financeira, administrativa e institucional, em âmbito médico/hospitalar e de assistência social,
informando que estes eram prestados por todos os sócios, mas que, com o passar dos anos, os
sócios da CTF passaram a prestar serviços em tempo integral e in loco de coordenação e de
direção-executiva, assumindo, por exemplo, a diretoria-executiva financeira e a função executiva
de superintendência, responsável por todo o planejamento e execução de estratégias
institucionais da entidade em todos os seus aspectos.

4) ABRAPUCCI CONSULTORIA HOSPITALAR, CNPJ 09.218.786/0001-
92.
Empresa pertencente a Luis Fernando Abrahão Pucci, sócio da CONPLASA, da
qual são sócios Paulo Roberto Segatelli Câmara e Ronaldo Pasquarelli, ex-diretores da PRÓ
SAÚDE.
A empresa não foi localizada no endereço cadastrado na RFB e na JUCESP. As
intimações encaminhadas e recebidas pelos sócios administradores, para regularização da
situação, não foram respondidas.
Em consulta às DIRF apresentadas pela PRÓ SAÚDE, verificou-se os seguintes
pagamentos à ABRAPUCCI (embora os valores na contabilidade da PRÓ SAÚDE sejam
inferiores):
Fl. 6590
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

A PRÓ-SAÚDE informou que a ABRAPUCCI teria endereço em São Paulo, mas
prestou serviços ordinários e sem exigência de técnica apurada em Tocantins.
De acordo com o contrato firmado, os serviços prestados pela ABRAPUCCI
Consultoria Hospitalar variavam desde paisagismo e jardinagem, impressão, planejamento
estratégico, treinamento da equipe de higiene, impermeabilização de estruturas de alvenaria,
rouparia e nutrição.
Contudo, não há informação de empregados da ABRAPUCCI em GFIP nem em
DIRF.
Diante dos fatos relatados, ou seja, da variedade de serviços prestados, da falta de
empregados e da informação de que a ABRAPUCCI seria sediada em São Paulo mas que teria
prestado serviço inclusive em Tocantins, concluiu a fiscalização haver indícios desta ser uma
empresa de fachada, constituída para desviar recursos da entidade, em infringência ao disposto
nos incisos I e II, art. 14, CTN, alínea c do § 2o do art. 12 da Lei no 9.532/1997, § 2o do art. 170
do RIR/99, § 1o do art. 1o, Lei no 9.790/1999 e incisos I, IV , V e VI do art. 29, Lei no
12.101/2009.

5) DIRETRIZ ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA HOSPITALAR,
CNPJ 01.505.487/0001-27.
Os dois últimos endereços fornecidos pela empresa à RFB são endereços
residenciais e os endereços constantes de diversos contratos não foi localizado pelos correios.
A PRÓ-SAÚDE é responsável pela quase totalidade do faturamento da empresa,
que não tem empregados e apresentou GFIP com valores não superiores a R$ 2.000,00.
Constam de DIRF o recebimento dos valores abaixo descriminados, pagos pela
PRÓ-SAÚDE à DIRETRIZ, embora haja divergência entre estes valores e os constantes da
contabilidade da PRO saúde:
Fl. 6591
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Em 2012, foram contabilizados, na conta 3011, débitos de despesas de serviço no
valor de R$ 0,20, enquanto foi informado em DIRF R$ 646.151,16. Em 2013, foram
contabilizados, na mesma conta, R$ 14.608,42, enquanto na DIRF foram informados R$
158.009,79.
Embora nem a PRÓ-SAÚDE nem a DIRETRIZ tenham se manifestado sobre as
divergências, a movimentação financeira da DIRETRIZ é compatível com os valores declarados
em DIRF.
A não contabilização de despesas infringe os seguintes dispositivos: Lei no
5.172/66 - CTN, art. 14, inciso III, Lei no 9.532/97, art. 12, § 2o, inciso C, e inciso IV do art. 29
da Lei no 12.101/2009.
De acordo com o contrato firmado entre a DIRETRIZ e a PRÓ-SAÚDE, os
serviços prestados pela contratada incluem tarefas genéricas e típicas de um administrador,
pessoa física (diretores e administradores), enquanto a DIRETRIZ informou à fiscalização que
seus serviços foram prestados direta e exclusivamente por seus sócios, Ronaldo Pasquarelli e
Silvana Aparecida Grando Pasquarelli.
Apresentou, ainda, planilha contendo uma linha do tempo (fls. 3.309),
descrevendo as atividades exercidas por ambos junto à PRÓ-SAÚDE ao longo dos anos,
atividades típicas de administradores.
O distrato entre a DIRETRIZ e a PRÓ-SAÚDE (fls. 3.314 a 3.316) traz
composição dos montantes de rescisão contratual, utilizando como parâmetro o salário de
Ronaldo Pasquarelli, utilizando rubricas que remontam a verbas rescisórias de empregados.
Tais fatos levaram a fiscalização a concluir que os serviços prestados pelos sócios
da DIRETRIZ na PRÓ-SAÚDE eram típicos de administrador, pessoa física, com constituição
fraudulenta de pessoa jurídica para a qual foram canalizadas as remunerações, dissimuladas de
pagamentos por serviços de assessoria e consultoria, infringência ao disposto nos incisos I e II,
art. 14, CTN, alínea "c" e "d" do § 2o do art. 12, Lei no 9.532/1997, § 2o do art. 170 do RIR/99, §
1o do art. 1o, Lei no 9.790/1999 e incisos I, IV , V e VI do art. 29, Lei no 12.101/2009.

6) WAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL E
REPRESENTAÇÕES ME, CNPJ 04.384.573/0001-17.
Fl. 6592
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Segundo as informações constantes de DIRF, tem como único cliente a PRÓ-
SAÚDE, da qual recebeu os valores abaixo:
Entretanto, na contabilidade da PRÓ-SAÚDE constam apenas R$ 75.000,00 em
despesas com a contratação da WAL Assessoria, em 2013.
A empresa não apresentou GFIP no período. A movimentação financeira da WAL
Assessoria demonstra compatibilidade desta com os valores declarados em DIRF.
A WAL Assessoria tem como objeto social, cadastrado junto á RFB, atividades de
consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, administração de caixas
escolares e atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares (fls. 3.323).
Entretanto, o objeto do contrato firmado com a PRÓ-SAÚDE é prestação de
serviços de assessoria parlamentar, governamental, acompanhamento de projetos de lei e
propositura de emendas parlamentares na lei de orçamento da União, para os Estados e
Municípios onde a contratante tiver sede ou filial (fls. 3.321 a 3.322).
O contrato firmado com a PRÓ-SAÚDE estabelece pagamentos mensais de R$
15.000,00 (quinze mil reais), fls. 3.326, compatíveis com as notas fiscais emitidas pela empresa.
Submetida à diligência para comprovar a materialidade dos serviços prestados, a
WAL Assessoria apresentou resposta evasiva, concluindo a fiscalização que não houve
comprovação dos serviços prestados, com alegação, inoponível ao fisco, de cláusula de
confidencialidade.
Desta forma, foram infringidos os incisos I e II, art. 14, CTN, alínea "c" e "d" do §
2o do art. 12 da Lei no 9.532/1997, § 2o do art. 170, RIR/99, § 1o do art. 1o, Lei no 9.790/1999 e
incisos I, IV , V e VI do art. 29 da Lei no 12.101/2009.

7) PEOPLE CONSULT ME, CNPJ 07.475.901/0001-89.
As intimações encaminhadas à PEOPLE Consult foram recebidas mas não
atendidas. O endereço constante do cadastro RFB é um endereço residencial, no qual funciona
outra empresa, a MULTISERV TREINAMENTOS E SERVIÇOS.
No cadastro da RFB, as atividades da PEOPLE Consult são de consultoria em
gestão empresarial.
Segundo o contrato firmado com a PRÓ-SAÚDE (fls. 3.335), a PEOPLE Consult
recebeu R$ 475.000,00 mensais para prestar consultoria em gestão de qualidade.
Foram encaminhadas intimações para as sócias da empresa, mas também não
houve retorno. O endereço das sócias no cadastro da RFB corresponde ao endereço de um
restaurante popular (fls. 3.336 a 3.337).
As GFIP apresentadas entre 2012 e 2016 informam sem movimento, ou seja, sem
empregados.
Fl. 6593
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Em 2012, a PRÓ-SAÚDE declarou, mediante DIRF, ter pago à PEOPLE R$
475.000,00, mas a contabilização efetuada pela PRÓ-SAÚDE foi de valor bem inferior (R$
285.000,00 - fls. 3.338).
Em 2013, a PRÓ-SAÚDE contabilizou pagamentos no total de R$ 522.500,00 à
PEOPLE, mas nada declarou em DIRF (fls. 3.338 e 3.339).
O endereço da PEOPLE constante das notas fiscais por ela emitidas não existe.
Desta forma, concluiu a fiscalização que houve infringência ao disposto nos
incisos I e II, art. 14, CTN, alínea "c" e "d" do § 2o do art. 12, Lei no 9.532/1997, § 2o do art. 170,
RIR/99, § 1o do art. 1o, Lei no 9.790/1999 e incisos I, IV , V e VI do art. 29, Lei no 12.101/2009.

8) MARTENS CONSULTORIA/POLISOLUTIONS TECNOLOGIA E
SISTEMAS LTDA ME, CNPJ 04.113.651/0001-49.
O endereço constante do cadastro RFB é um endereço residencial, em São Paulo
(fls. 3.340 e 3.341). O endereço anterior correspondia ao endereço da UNISINOS de São
Leopoldo - RS (fls. 3.342 a 3.344).
As intimações não foram recebidas no domicílio tributário e a intimação
encaminhada à sócia administradora para que esta informasse o domicílio tributário correto não
foi atendida (fls. 3.345 e 3.346).
O endereço constante dos contratos também é um endereço residencial (fls.
3.347).
De acordo com o declarado em DIRF, a PRÓ-SAÚDE pagou a MARTENS, entre
2013 e 2015, os valores abaixo:

Considerando que a MARTENS recebeu, entre 2013 a 2015, R$ 23.000.000,00
(vinte e três milhões de reais) da PRÓ-SAÚDE, sendo R$ 12.000.000,00 (doze milhões) apenas
em 2013, a fiscalização considerou inescusável que a fiscalizada não conseguisse comprovar a
materialidade dos serviços prestados, não apresentando nenhum documento comprobatório.
Associado aos problemas referentes ao domicílio fiscal da MARTENS, concluiu a
fiscalização existência de fraude na contratação da diligenciada, com infringência do disposto
nos incisos I e II, art. 14, CTN, alínea "c" e "d" do § 2o do art. 12, Lei no 9.532/1997, § 2o do art.
Fl. 6594
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

170, RIR/99, § 1o do art. 1o, Lei no 9.790/1999 e incisos I, IV , V e VI do art. 29, Lei no
12.101/2009.

9) HIGIENUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 16.638.241/0001-09.
A HIGIENUS tem como sócio Luis Fernando Abrahão Pucci, também sócio da
CONPLASA, da qual também são sócios Paulo Roberto Segatelli Câmara e Ronaldo Pasquarelli,
todos ex-diretores da PRÓ-SAÚDE.
O objeto do contrato firmado com a PRÓ-SAÚDE é fornecimento de produtos de
limpeza, acessórios e equipamentos de uso geral e hospitalar e prestação de serviços de limpeza
e manutenção predial.
Intimada, a PRÓ-SAÚDE afirmou que os serviços foram prestados pelos sócios
da HIGIENUS.
Desta forma, ressalta a fiscalização que o objeto do contrato é incompatível com o
objeto social da HIGIENUS, bem como que seria pouco provável que os próprios sócios
executassem o serviço.
Foi verificada, ainda, a realização de pagamento em data anterior (setembro/2013)
à emissão das notas fiscais (NF 24, de 11/10/2014 e NF 25, de 14/11/2013).
Acresce a fiscalização que, se a HIGIENUS tivesse prestado serviços de
construção civil, ainda que usando mão de obra subcontratada, a PRÓ-SAÚDE estava obrigada à
retenção de 11% sobre a nota fiscal, por cessão de mão de obra ou por empreitada de mão de
obra. A ausência de retenção implica em descumprimento do inciso VII, art. 29, Lei no
12.101/2009.
Foram, ainda, emitidas notas fiscais com objeto totalmente alheio ao objeto social
da HIGIENUS, como transporte de material de escritório (fls. 3.361).
Considerando que a HIGIENUS não foi localizada nem no endereço constante do
cadastro da RFB, nem no endereço constante no contrato firmado com a PRÓ- SAÚDE, sua
intimação, para dar ciência da diligência, se deu por edital, em 28/11/2016, mas não houve
atendimento.
Intimados os sócios, estes não atenderam às intimações.
Desta forma, concluiu a fiscalização pela não comprovação da efetiva prestação
dos serviços contratados da HIGIENUS, com infringência ao disposto nos incisos I e II, art. 14,
CTN, alínea "c" e "d" do § 2o do art. 12, Lei no 9.532/1997, § 2o do art. 170, RIR/99, § 1o do art.
1o, Lei no 9.790/1999 e incisos I, IV , V e VI do art. 29, Lei no 12.101/2009.

10) HALEX ISTAR IND. FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ 01.571.702/0001-
98
Fl. 6595
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Empresa fornecedora de medicamentos para a PRÓ-SAÚDE, tendo recebido desta
o total de R$ 887.863,70 ao longo dos anos 2010 a 2013, também contratou e repassou recursos,
entre 2007 a 2013, à empresa BLINK REPRESENTAÇÕES, CNPJ 01.571.747/0001-61,
pertencente a Paulo Roberto Mergulhão, presidente da PRÓ-SAÚDE entre 17/02/2002 a
30/04/2013, sendo a HALEX a principal fonte de recursos da BLINK (fls. 3.363 a 3.365).
A fiscalização concluiu que houve instrumentalização da PRÓ-SAÚDE pelos
diretores desta, como meio de enriquecimento particular, por meio de remuneração que extrapola
a de executivos de empresa privadas de maior envergadura, por meio de reclamatórias
trabalhistas simuladas e negócios jurídicos processuais fraudados e por meio de constituição de
pessoas jurídicas para prestação de serviços de caráter personalíssimo de atividades somente
atribuíveis a diretores e administradores.
Foi constatada a prática sistemática de serviços de consultoria, em valores
milionários e de empresas ligadas aos dirigentes da PRÓ-SAÚDE, sem justificativa para a
necessidade contínua dessas consultorias.
Destacou-se que a PRÓ-SAÚDE não apresentou comprovação de muitos dos
serviços tomados e remunerados a elevados preços, contratou pessoas jurídicas sediadas em
residências, sem empregados, sem histórico de serviços prestados e outros contratantes, nem
apresentou qualquer relatório gerencial atestando a qualidade dos serviços de consultoria.
Vários prestadores de serviços informaram que os documentos comprobatórios
dos serviços estariam de posse da PRÓ-SAÚDE, mas esta não apresentou documentos relativos a
todos os prestadores, embora a obrigação de prestação de contas e fiscalização implique a guarda
e conservação de documentos que comprovem os fatos.

DAS DIVERSAS DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES DA PRÓ-SAÚDE
EM DADOS PÚBLICOS
A PRÓ SAÚDE administra 97 unidades hospitalares, correspondentes aos CNPJs
da matriz e das filiais, atuando em 79 projetos ativos, espalhados pelos seguintes estados: SP, RJ,
TO, PA, GO, MG, MA, AM, BA, PR, ES e RO.
A fiscalização procedeu à pesquisa na Internet, durante a qual encontrou diversas
denúncias de irregularidades na execução de contratos de gestão firmados entre
prefeituras/estados e a fiscalizada, no período anterior e no período posterior à fiscalização.
O TCE/GO suspendeu qualquer pagamento relativo ao contrato entre a Secretaria
Estadual de Saúde e a PRÓ-SAÚDE, referente à administração do Hospital de Urgências da
Região Sudeste, em Santa Helena de Goiás, por, entre outros motivos, obscuridade quanto à
lisura do processo de seleção da fiscalizada e falta de planejamento no contrato de gestão, tendo
em vista a inauguração do complexo sem condições de funcionamento;
A PRÓ-SAÚDE teria sido contratada por R$ 265 milhões para administrar 4
hospitais no Pará, enquanto foi contratada por R$ 258 milhões para administrar 17 hospitais no
Estado do Tocantins. São apontados outros problemas como elevado número de consultorias
Fl. 6596
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

contratadas pela PRÓ-SAÚDE e sumiço de medicamentos, o qual teria causado um prejuízo de
mais de R$ 1 milhão.
O Ministério Público do Estado do Pará também abriu procedimento
administrativo para investigar as prestações de contas da PRÓ-SAÚDE porque esta estaria
recebendo por serviços não prestados, pois mesmo cumprindo apenas 85% da meta, receberia o
valor total da prestação dos serviços.
Além disso, receberia, de forma irregular, 10% do valor do contrato como taxa
administrativa, pois as despesas que deveriam ser descontadas deste valor (despesas
administrativas, viagens, consultorias, etc) eram pagas com recursos destinados ao hospital.
Processo 2009/53627-8, Acórdão no 51.634, em 24/01/2013: referente ao Contrato
de Gestão 092/2006, celebrado entre a SESPA e a PRÓ-SAÚDE tendo como objeto o Hospital
Regional Público da Transamazônica. Foram constatadas falhas que evidenciaram
impropriedades e ilegalidades de atos de gestão, tais como: escolha de fornecedores sem a devida
justificativa, realização de despesas incompatíveis com as especificações do contrato e
inexistência de pesquisa de preços. Novamente, o presidente Paulo Roberto Mergulhão foi
condenado a devolver aos cofres públicos R$ 345.725,74 (R$ 1.059.665,41 corrigidos) e a pagar
multas decorrentes de dano ao erário.
As irregularidades nos contratos firmados entre a PRÓ-SAÚDE e o Governo do
Estado do Pará foram objeto de pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito/CPI, apresentado
por um deputado estadual à mesa diretora da Assembléia Legislativa do Estado do Pará.
A PRÓ-SAÚDE é investigada em seis (06) estados: Paraná, São Paulo, Tocantins,
Pará, Goiás e Espírito Santo, por má-gestão, falta de prestação de contas, sumiço de
medicamentos, superfaturamento de serviços e descumprimento de contratos de gestão firmados
com governos estaduais e municipais.
O TCU determinou realização de audiências para ouvir esclarecimentos do ex-
Secretario de Saúde do Estado do TO, da Assessora Jurídica da SESAU, da Chefe da Assessoria
Jurídica da SESAU e do ex-Secretário Extraordinário de Gestão Hospitalar da Secretaria de
Saúde do Estado do TO.
O TCU apontou as irregularidades abaixo:

1.1 contratação de empresa declarada inidônea perante a Administração Pública
1.2 Desvio de finalidade, por meio de pagamento de taxa de administração
1.3 Contratação de empresas de consultoria ligadas aos dirigentes da entidade
1.1 Contratação de empresa declarada inidônea perante a Administração Pública
1.2 Desvio de finalidade, por meio de pagamento de taxa de administração
1.3 Contratação de empresas de consultoria ligadas aos dirigentes da entidade
Fl. 6597
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Do Tribunal de Contas do Estado do Paraná:
O TCE/PR apurou irregularidades na administração de recursos na execução do
Contrato de Gestão firmado entre o Município de Foz de Iguaçu e a PRÓ-SAÚDE tais como:
cobrança de taxa de fomento sem o detalhamento das despesas; ausência de publicação das
demonstrações financeiras e do relatório de execução do contrato de gestão; ausência de consulta
ao Conselho Municipal de Saúde sobre a efetivação de contrato de gestão e ausência de
relatórios técnicos sobre a avaliação das metas pactuadas.

Do Tribunal de Contas do Estado de Goiás:
O TCE/GO, em 11/05/2011, se manifestou favorável à medida cautelar requerida
pelo Ministério Público junto ao TCE em função de irregularidades no Contrato de Gestão no
120/2010, para administração do Hospital de Urgências do Sudoeste Goiano, tendo em vista que
o complexo foi inaugurado sem condições de funcionamento, embora a PRÓ-SAÚDE
continuasse a receber os repasses relativos ao contrato.

Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:
O TCE/SP julgou irregular a prestação de contas da entidade relativa ao exercício
2010, apontando as seguintes irregularidades: demonstrativo integral das receitas e despesas em
dissonância com outros dados obtidos, tornando impossível a aferição precisa dos valores das
despesas; insuficiência de realizações em comparação com as metas previstas; impossibilidade
de visualização, nas demonstrações contábeis, das disponibilidades bancárias; inexistência de
regulamento de compras; despesas com médicos servidores do município por intermédio de
pessoas jurídicas prestadoras de serviços; remuneração dos dirigentes da gestão do Hospital de
Cubatão sem a fixação determinada pelo Conselho de Administração; despesas em duplicidade;
não publicação dos relatórios financeiros em imprensa oficial; Balanço Patrimonial e Notas
Explicativas sem detalhamento segregado por projetos.

Do Tribunal de Contas do Pará:
O TCE/PA aprovou a tomada de contas da PRÓ-SAÚDE relativa ao Contrato de
Gestão no 092/2006, exercício 2006, com a aplicação de multa pela transferência de bens para a
entidade sem a elaboração de inventário e de Termo de Cessão de Uso, mas julgou irregular a
tomada de contas do Contrato de Gestão no 068/2006, exercício 2006, determinou a devolução de
R$ 1.360.000,00 e aplicou multas regimentais a Paulo Roberto Mergulhão, responsável legal da
entidade (fls. 3.396).

Fl. 6598
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE E DAS ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS E
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Foi lavrada Notificação Fiscal, recebida em 13/11/2017, para suspensão dos
seguintes benefícios tributários:
1) Imunidade tributária do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS - CF/1988, artigo
150, inciso VI, alínea "c".
2) Isenção tributária do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS - Lei 9.532/1997, artigo
15.
Em 18/12/2017 foi emitido o Ato Declaratório Executivo no 122/2017 (fls. 2.949),
publicação ADE 002096194, o qual declarou a suspensão da imunidade tributária prevista no
Código Tributário Nacional/CTN, art. 14, incisos I, II, III; Lei n° 9.532/97, art. 12, § 2o, alíneas
"a", "b", "c", "d" e "f" e art. 13, Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, art. 170, §§ 2o e
3o; Lei n° 9.790/1999, art. 1o, § 1o, da pessoa jurídica PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, CNPJ: 24.232.886/0001-67,
no período de 01/01/2012 a 31/12/2013.

DOS FATOS GERADORES, BASES DE CÁLCULO E LANÇAMENTO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO FAZENDÁRIO
Verificou-se que a PRÓ-SAÚDE contabiliza como receita todas as entradas de
recursos destinadas à operacionalização das unidades de saúde e assistência social
originariamente operadas pelo poder púbico e não discrimina inequivocamente a taxa de
prestação de serviço, qual seja, a taxa cobrada pela tarefa de gestão da coisa pública sob sua
responsabilidade. Não existe, na contabilidade, rubrica discriminada das receitas específicas da
PRÓ-SAÚDE. Também em relação aos contratos, não há uniformidade nas cláusulas e
respectivas terminologias que permitam a identificação no histórico contábil das parcelas
pertencentes às receitas de prestação de serviço da PRÓ-SAÚDE.
Por este motivo, a fiscalização procedeu ao arbitramento do lucro da fiscalizada.

DO ARBITRAMENTO NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
FAZENDÁRIO
Afirma a fiscalização que a receita bruta é conhecida, mas não corresponde
estritamente aos valores contabilizados e apresentados pela fiscalizada no decorrer da ação fiscal.
Em realidade, a PRÓ-SAÚDE contabiliza sob o título de receita todos os repasses efetuados pelo
contratante, ou seja, todos os recursos necessários para cobrir custos e despesas ordinárias da
unidade, via de regra pública, sob administração da PRÓ-SAÚDE, inclusive a taxa de
administração ou taxa de gestão, esta sim, a RECEITA OPERACIONAL da fiscalizada.
Fl. 6599
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Para fins de arbitramento, também em função da razão existente entre receitas sem
restrição e receitas com restrição no Demonstrativo de Resultados dos exercícios de 2012 e 2013,
a fiscalização estabelece que aproximadamente 10% das receitas originais da unidade
administrada (repasses do ente gestor originário da unidade) são destinadas a remunerar a PRÓ-
SAÚDE no desempenho do contrato de gestão, corroborando esta consideração para fins de
arbitramento com a análise dos contratos individuais de gestão das diferentes unidades de saúde
e assistência social.
Tomando por base os valores totais contabilizados como ingressos da unidade de
saúde ou assistência social (que a PRÓ-SAÚDE intitula erroneamente de receitas nos
lançamentos contábeis), constatou-se que estes incluem a remuneração da PRÓ-SAÚDE pelo
serviço de gestão, ou seja, já contemplam os 10% de acréscimo sobre os repasses para custos e
despesas ordinárias de operação.
Concluiu a fiscalização que, conforme demonstrado nos capítulos 5 e 13, a PRÓ-
SAÚDE atua na gestão de hospitais públicos, ou seja, o serviço hospitalar não é desempenhado
pelo ente fiscalizado, tão somente a gestão e administração da unidade de assistência social.
Desta forma, a fiscalização apurou as receitas e apurou o lucro abaixo
demonstrados:

Fl. 6600
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Quanto à CSLL, o art 29 da Lei no 9.430/1996 cominado com o art 20 da Lei no
9.249/1995, com redação dada pelo art. 22 da Lei no 10.684/2003, estabelece que a base de
cálculo devida pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro arbitrado que exerçam atividades de
prestação de serviços em geral corresponde ao valor resultante da aplicação do coeficiente de
32% sobre a receita bruta conhecida e para determinar a CSLL devida aplica-se a alíquota de 9%
sobre essa base de cálculo, consoante o art 32 da Lei no 7.689/1988, com redação dada pelo art
17 da Lei no 11.727/2008.
Desta forma, foram apurados os valores abaixo descriminados para a CSLL:

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA E INCIDÊNCIA DE JUROS
No âmbito da legislação federal, as multas pelas infrações à obrigação tributária
principal estão previstas na Lei no 9.430/1996.
O art. 44, inciso I, trata especificamente das multas aplicáveis ao lançamento de
oficio, (75%) para os casos em que a autoridade fiscal constate o não pagamento do tributo e a
não declaração do mesmo, ou a declaração com inexatidão, ou ainda no caso em que, embora
declarado o tributo, não seja pago nos 20 dias de acordo como art. 47.
O parágrafo 1o do art. 44 duplica o percentual de 75% para 150% nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, os quais se aplicam aos casos de sonegação,
fraude e conluio.
Defende a fiscalização que a essência da sonegação é a tentativa de impedir ou
retardar o conhecimento do fato gerador por parte do fisco, seja de alguns dos seus elementos ou
Fl. 6601
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

da condição pessoal do contribuinte que os afetem, em comportamento concomitante ou
posterior à realização do fato gerador e que este foi o caso constatado.
Afirma, ainda, que a condição pessoal do contribuinte é condição sine qua non
para a fruição da imunidade/isenção e é determinante que a entidade desempenhe estritamente as
exigências do art. 9o, IV, "c" e art. 14 do CTN, além da Lei 12.101/2009, art. 29 e outros a fim do
gozo da imunidade/isenção.
Já a fraude seria a documentação da sonegação, com inserção de elementos
inexatos ou omissão de operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei
fiscal, conforme as condutas abaixo listadas, verificadas no presente caso:

1. Despesa contabilizada a menor em relação aos pagamentos efetuados;
2. Despesa contabilizada a maior em relação aos pagamentos efetuados;
3. Despesa contabilizada sem comprovação material da contrapartida de serviços
prestados;
4. Despesa contabilizada relacionada a pagamentos a pessoas jurídicas de fachada
já que os serviços.

DA SUJEIÇÃO SOLIDÁRIA
A fiscalização elaborou planilha, às fls. 3.438 a 3.440, relacionando os gestores,
as funções ocupadas na PRÓ-SAÚDE, a participação em empresas contratadas pela PRÓ-
SAÚDE e se apresentaram ação trabalhista.

Fl. 6602
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Foram arrolados pela fiscalização, nas tabelas 1 e 2, os diretores/administradores
que compõe a cúpula que comandaria as condutas ilícitas nas diversas modalidades já elucidadas
e exerceria poder de influenciar (mesmo que fora dos cargos formais na PRÓ-SAÚDE) todas as
decisões capitais sobre contratação e gastos, além da estratégia empresarial da entidade.
Relembra a fiscalização que a Justiça do Trabalho identificou lide simulada com o
intuito de, por meio de homologação judicial, acobertar o desvio e o pagamento a
diretores/administradores, em distribuição disfarçada, conduta esta, por ordem do magistrado,
consignada em representação encaminhada ao Ministério Público do Trabalho diante das
evidências de crimes e ilegalidades. Estariam nesta exata condição de perpetrarem a lide
simulada os diretores da PRÓ-SAÚDE da Tabela 1, coluna "Reclamante na Justiça do Trabalho".
Acrescenta a fiscalização que a influência dos diretores elencados na Tabela 1 foi
determinante para perpetrar as contratações de pessoas jurídicas prestadoras de serviços dos
diretores sob a aprovação do corpo diretivo contemporâneo à contratação.
Assim, teria restado comprovado o dolo dos administradores, com infração à lei,
contrato social ou estatutos, pela dilapidação de parcela do patrimônio ou de suas rendas por
meio de sonegação, fraude e conluio ao remunerar diretores/administradores em patamares
Fl. 6603
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

desproporcionais até mesmo se comparados a executivos da iniciativa privada de gigantes
multinacionais, ao transacionar processualmente o pagamento de verbas trabalhistas sem a
homologação do poder judiciário com evidências de simulação de lide, ao contratar pessoas
jurídicas dos ex-diretores para prestar serviços no papel dos próprios diretores/administradores,
ao efetuar pagamentos por serviços não comprovados e manutenção de escrituração contábil
dissonante dos documentos comprobatórios ou sem os documentos idôneos a comprovar a
materialidade dos eventos que resultaram em diversos pagamentos pela entidade.
O contribuinte, na figura de seus diretores/administradores ao proceder conforme
os tópicos acima, incorre nas hipóteses da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade), arts. 9o, 10 e
11, em virtude do desrespeito às disposições legais e constitucionais.
Desta forma, considerou-se comprovada a responsabilidade solidária, com
fundamento no art. 123, inciso II e no art. 135, inciso III, ambos do CTN, dos diretores Paulo
Roberto Mergulhão, Paulo Roberto Segatelli Câmara, Ronaldo Pasquarelli, Soldemar Tonello,
Antônio Sérgio Vulpe Fausto, Carlos José Massarenti, Josenir Teixeira, José Geraldo Setter
Filho, Carlos Alberto Paneagua Ferreira, Eurico dos Santos Veloso e Guanair da Silva Santos.
Inconformado com a autuação, os interessados apresentaram impugnações,
alegando em síntese:

1)
DA IMPUGNAÇÃO DA PRÓ-SAÚDE AO ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO 122/2017

a) que tomou ciência do ADE 122 em 20/12/2017;
b) que a suspensão da imunidade foi decidida nos autos de procedimento
fiscal motivado por ofício expedido pela 57a Vara do Trabalho de São
Paulo o qual noticiou a existência de acordo trabalhista entre a PRÓ-
SAÚDE e Soldemar Tonello, o qual não foi homologado por entender o
Ministério Público do Trabalho ter havido arranjo entre as partes.
c) Afirma, entretanto, que as ilações tecidas pelo Ministério Público do
Trabalho não foram submetidas ao contraditório e ampla defesa, mas que
os auditores as interpretaram no sentido de que o pagamento do acordo
trabalhista não homologado configuraria desvio do patrimônio da PRÓ-
SAÚDE em proveito de diretor da entidade.
d) que os auditores entenderam, também, que a remuneração dos diretores
executivos e não estatutários da impugnante em 2012 e 2013 configurou
distribuição indevida do patrimônio da entidade pois os valores
excederiam os valores de mercado.
e) A impugnante alegou que os critérios alegados pela FIPE não eram
adequados para apurar a remuneração dos profissionais em questão e
solicitou prova pericial técnica para comprovar a adequação da
Fl. 6604
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

remuneração paga a seus diretores mas esta solicitação foi indeferida sem
a devida motivação.
f) que os auditores questionaram, ainda, pagamento a empresas de assessoria
e consultoria contratados pela entidade, tendo em vista não ter sido
comprovada a execução dos serviços, por entender que os pagamentos
configurariam remuneração indireta dos diretores.
g) Destacam que os auditores consignaram que os valores pagos às empresas
de assessoria seriam superiores aos praticados no mercado mas não
informaram a fonte utilizada para comparação de preços.
h) Diante dos fatos relatados, a impugnante foi acusada de distribuir
patrimônio indevidamente e não aplicar integralmente seus recursos na
manutenção de seus objetivos institucionais, justificando a suspensão da
imunidade.
i) NULIDADE DO ADE POR EXISTÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR
ANTECIPADO
E
DESCONSIDERAÇÃO
DA
DEFESA
APRESENTADA PELA ENTIDADE: Argumenta que a cronologia das
autuações e decisões da RFB evidenciam que a decisão pela suspensão da
imunidade já havia sido tomada antes mesmo que a entidade apresentasse
sua defesa pois esta foi apresentada em 13/12/2017, quarta-feira, e na
segunda-feira seguinte, 18/12/2017, a RFB apreciou a defesa e decidiu
pela suspensão da imunidade tributária, configurando juízo de valor
antecipado por parte da RFB e desconsideração da defesa apresentada.
j) NULIDADE
PELA
INDEVIDA
UTILIZAÇÃO
DE
PROVA
EMPRESTADA: Afirma que a prova emprestada de outro processo é
admissível como instrumento probatório desde que assegurado o
contraditório e a ampla defesa e para comprovar a veracidade de um fato,
o que não se aplicaria ao caso, pois a RFB não utilizou o documento
extraído como elemento de prova mas como ponto de partida para as
ilações lançadas e de modo deturpado, violando o procedimento
administrativo e fulminando-o de nulidade.
k) NULIDADE DO ADE POR INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL
EM DECISÃO GENÉRICA, SEM ANÁLISE DAS PECULIARIDADES
DO CASO CONCRETO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIO DE
MOTIVAÇÃO: Aduz que como a incompatibilidade entre a remuneração
dos dirigentes da PRÓ-SAÚDE e os salários praticados no mercado foi um
dos pontos centrais do relatório da fiscalização, tais valores deveriam ter
sido rigorosamente definidos, para o que seria imprescindível perícia
técnica, cujo pedido foi ignorado pela fiscalização, conduzindo o processo
à nulidade insanável por violação do Princípio do Devido Processo Legal e
da Ampla Defesa e do Contraditório, pois apenas a prova pericial poderia
fundamentar de modo confiável a comparação dos valores remunerados
com os praticados em mercado tão específico.
Fl. 6605
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

l) VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DAS
DECISÕES ADMINISTRATIVAS: AUSÊNCIA DE COMPARAÇÃO
ENTRE O VALOR PAGO ÀS EMPRESAS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA E O PREÇO PRATICADO NO MERCADO: Afirma,
ainda, que a decisão que suspendeu a imunidade tributária da entidade foi
tomada a despeito da ausência de parâmetro de aferição de preços, fato que
também esbarra no princípio da ampla de defesa e do contraditório, pois
cria obstáculo à impugnante para defender os preços por ela contratados e
contestar os tais preços de mercado, cuja fonte está ausente nos autos.
m) IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - MATÉRIA A SER REGULADA POR
LEI COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO
ORDINÁRIA. Alega que foi cometida inconstitucionalidade no fato da
suspensão ter sido baseada em requisitos instituídos por meio de legislação
ordinária enquanto que a matéria somente poderia ser regulada por lei
complementar. Afirma que a RFB, ao analisar a defesa apresentada pela
impugnante em 18/12/2017, reafirmou a sua decisão de suspensão da
imunidade tributária, declarando que os argumentos trazidos pela PRÓ-
SAÚDE quanto à inaplicabilidade de legislação ordinária não
prosperariam uma vez que o acórdão do STF reconhece que aspectos
meramente procedimentais - referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo, isto é, obrigações meramente acessórias com
vistas a viabilizar a fiscalização das atividades das entidades beneficentes
continuam passíveis de definição em lei ordinária. Argumenta, entretanto,
que as condutas impostas pela legislação ordinária com relação à
imunidade não são meramente instrumentais ou acessórias mas impõem
restrições ao gozo da imunidade tributária, criando requisitos diversos dos
previstos na Constituição e no Código Tributário Nacional. Afirma, ainda,
que os requisitos impostos pela legislação ordinária são ampliativos em
relação às previsões do CTN e caracterizam nítida limitação ao gozo da
imunidade, devendo-se reconhecer sua inaplicabilidade sob pena de
violação ao art. 62 do Regimento Interno do CARF.
n) DA REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS ÀS
EMPRESAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA: os contratos de
consultoria e assessoria são contratos de comprovação mais difícil, por se
tratar de serviços intelectuais, mas que apresentou toda a documentação
solicitada, incluindo relatórios e notas fiscais que comprovam a prestação
dos serviços; que os serviços de consultoria se justificaram ao permitir
enfrentar o desafio de atender à pressão de demanda de pacientes, com
melhorias na eficiência operacional e que os serviços de consultoria eram
prestados cotidianamente para, a partir de indicadores e metas, oferecer
diagnósticos relativos ao fluxo de pacientes, ao fornecimento de materiais
e à prestação de serviços por parte de profissionais de saúde, permitindo
com isso a identificação de ineficiências em diversas áreas e a
implementação de aprimoramentos e soluções;
o) REGULARIDADE
DOS
PAGAMENTOS
REALIZADOS
AOS
DIRETORES DA PRÓ-SAÚDE: que a PRÓ-SAÚDE não realizou
Fl. 6606
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

qualquer distribuição de patrimônio ou renda pois os valores pagos aos
dirigentes têm caráter remuneratório, bem como os valores pagos às
pessoas jurídicas configuram simples pagamento de serviços contratados e
regularmente prestados; que a Lei no 12.101/2009 instituiu a permissão à
remuneração dos gestores de entidades beneficentes de assistência social;
p) REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM RAZÃO
DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS: o presente procedimento fiscal
foi iniciado em razão de ofício expedido pela 57a Vara do Trabalho de São
Paulo, o qual noticiou acordo trabalhista não homologado entre a PRÓ-
SAÚDE e um antigo funcionário, em relação ao qual o Ministério Público
do Trabalho entendeu ter havido simulação de acordo entre as partes.
Imputa como necessário o efeito suspensivo da presente impugnação pois,
embora o § 8o do art. 32 da Lei no 9.430/96 estabeleça que a impugnação
apresentada pela entidade contra ato declaratório de suspensão da
imunidade não terá efeito suspensivo, tal norma não pode ser aplicada ao
caso em exame pois a Constituição Federal exige que qualquer restrição ao
direito à imunidade seja veiculada por lei complementar, bem como que a
não concessão do efeito suspensivo ocasionaria possibilidade de dano
irreparável ou de difícil reparação à impugnante e ao interesse público,
considerando que para receber repasses públicos necessita da emissão de
certidões de regularidade fiscal.
q) Requereu: o recebimento da impugnação com efeito suspensivo; a
nulidade da decisão impugnada; reforma da decisão que suspendeu a
imunidade tributária da impugnante; que seja convertido o julgamento em
diligência para comprovar a compatibilidade das remunerações pagas aos
dirigentes da entidade e dos valores pagos pelos serviços prestados;

DA IMPUGNAÇÃO DA PRÓ-SAÚDE CONTRA O AUTO DE INFRAÇÃO

Afirma a impugnante que:
a) a fiscalização entendeu que a remuneração de diretores executivos e não-
estatutários da PRÓ-SAÚDE, bem como o pagamento de acordos firmados
na Justiça do Trabalho, teriam configurado distribuição indevida no
patrimônio da entidade aos seus dirigentes, bem como que lavrou o Auto
de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica/IRPJ e reflexos
antes de encerrada a discussão administrativa relativa à imunidade;
b) o arbitramento, por expressa disposição legal, apenas deve ser utilizado
quando previstos os requisitos que o autorizem: inexistência de
escrituração, recusa de apresentação da escrituração e imprestabilidade da
escrituração;
Fl. 6607
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

c) sempre manteve a escrituração de suas receitas e despesas, que foram
integralmente disponibilizadas à auditoria, a qual, a partir dela, levantou
todos os pagamentos feitos;
d) uma vez que a entidade possuía todos os documentos que seriam, em tese,
aptos a demonstrar a ocorrência dos supostos fatos geradores, não havia
razão lógica e legal para que a auditoria optasse pela aferição por
arbitramento, pois teria em mãos elementos suficientes para a apuração do
suposto lucro da entidade e deveria obrigatoriamente utilizar-se da
sistemática do lucro real;
e) ao realizar o lançamento dos tributos federais que entende devidos, a
fiscalização alegou não ser capaz de informar exatamente o lucro real
auferido, valendo-se de uma estimativa descabida, baseada em cálculos
que tomaram por base valores que não guardam a mínima relação com a
realidade fiscal da impugnante: estabeleceu que aproximadamente 10%
das receitas originais das unidades hospitalares administradas pela
impugnante eram repassadas à sede da entidade como taxa de
administração, a qual corresponderia à receita bruta da fiscalizada, sobre a
qual foi arbitrado o lucro real
f) Afirma que todos os contratos de gestão assumidos pela impugnante
indicavam os valores exatos dos repasses realizados à PRÓ-SAÚDE, de
modo que não há motivos que amparem a utilização de valor aleatório
estimado de 10%.
g) a autoridade fiscal reclassificou a atividade desenvolvida pela PRÓ-
SAÚDE para reenquadrá-la como prestadores de serviços gerais e não
hospitalares, a fim de majorar o valor das exações.
h) A sistemática de apuração dos tributos federais objeto desse auto de
infração deve considerar todas as despesas existentes para que se permita o
seu creditamento – no caso do PIS e COFINS, pelo sistema da não
cumulatividade – e a sua dedutibilidade – no caso do IRPJ e CSLL, pelo
sistema do lucro real – a fim de se apurar com exatidão o valor a ser
exigido;

Quanto ao mérito, apresenta os seguintes argumentos:

a) Concluíram os auditores fiscais que a impugnante, nos anos de 2012 e
2013, teria distribuído lucro a seus dirigentes, utilizando-se da contratação
de empresas que tinham em seu quadro societário dirigentes da entidade,
bem como que a PRÓ-SAÚDE teria realizado pagamentos aos dirigentes
em valores acima do mercado e realizado acordos trabalhistas em valores
excessivos.
Fl. 6608
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

b) Afirma, todavia, que a fiscalização parte de pressupostos e ilações,
questionando a contratação de empresas de consultoria, sem observar o
real propósito de tais contratações, e, especialmente, sem verificar se os
serviços contratados e remunerados foram efetivamente prestados, pois a
entidade sempre atingiu seus objetivos institucionais com respeito e
cumprimento rigoroso ao artigo 14 do Código Tributário Nacional, não
tendo distribuído parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título, bem como aplicou integralmente no país os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais e manteve escrituração de
suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão.
c) Afirma que, por se tratar de serviços intelectuais, a comprovação é mais
difícil, na medida em que se desenrolam cotidianamente, em reuniões,
conversas e orientações trocadas entre contratante e contratada, mas que
apresentou toda a documentação solicitada pelos auditores, incluindo os
relatórios e notas ficais que comprovam a prestação dos serviços e que
requereu realização de perícia, o que lhe foi obstado.
d) Argumenta que os auditores fiscais partiram do pressuposto de que foram
realizados pagamentos a empresas para daí concluir que estaria per se
configurado o desvio de recursos, apenas porque em algumas delas
figuravam como sócios alguns dirigentes da entidade e pessoas a eles
vinculadas e questiona quais dispositivos normativos vedam a contratação
de empresas de assessoria e consultoria, mesmo que nela existam, em seu
quadro societário, dirigentes da entidade.
e) Afirma que o critério utilizado pela Receita foi o "Salariômetro", da FIPE,
cuja base seria a média dos salários nas contratações feitas entre maio e
outubro de 2017, o que representa um campo de coleta de dados limitado
cronologicamente (maio a outubro de 2017) e não realiza diferenciação do
porte da entidade avaliada, mas foram transcritos dados da consultoria
Michael Page, que apuraram que a remuneração média de diretores de
empresas nacionais na faixa 4 (empresas de grande porte que faturam mais
de 500 milhões por ano) é de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)
mensais, sendo de R$ 3.184.650,00 (três milhões, cento e oitenta e quatro
mil e seiscentos reais) anuais, devido ao salário, ao bônus anual e ao
incentivo de longo prazo.
f) Argumenta que tais conclusões fundam-se em mera suposição, formulada
pelo Ministério Público do Trabalho, mas não submetidas ao crivo do
contraditório e da ampla defesa e nem ao exame de mérito pela justiça
especializada do trabalho e que no caso de Josenir Teixeira houve decisão
de mérito reconhecendo o vínculo trabalhista.
g) Complementa que a presunção de legitimidade do lançamento tributário
não implica a inversão do ônus probatório e que caberia à fiscalização a
demonstração efetiva da violação à legislação que disciplina o assunto,
mas os auditores fiscais partiram da premissa equivocada quanto a um
Fl. 6609
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

suposto plano de cargos da impugnante, atribuindo fatos totalmente
desprovidos de materialidade, o que culminou na irregular lavratura dos
autos de infração.
h) Além
disso,
a
exigência
fiscal
encontrar-se-ia
escorada
em
desconsideração da condição da entidade imune sem a prova quanto aos
fatos trazidos pelos autos de infração, bem como qualquer demonstração
de violação à legislação em vigor que importasse na perda da imunidade
da impugnante, ficando clara a ausência de materialidade dos fatos
narrados nos autos de infração, de maneira que estes não devem prosperar;
i) A impugnante afirma que os auditores ao invés de terem procedido
adequada diligência junto à impugnante, utilizaram-se de documentos
existentes no Processo n° 16004.720516/2012-16, ao pinçar documento
denominado "cargos e salários", elaborado em 2000 e atualizado em 2008,
no qual existia uma relação de cargos de diretores não estatutários.
j) Acrescenta que tal documento não guarda qualquer vinculação ao período
fiscalizado. Informa ter sido solicitada à impugnante relação de dirigentes
da entidade no período fiscalizado, em resposta à qual a impugnante
apresentou a relação dos responsáveis no período de 2012/2013, no qual
não havia nenhuma coincidência de pessoas, mas que a fiscalização firmou
convicção de que as pessoas listadas num processo administrativo diverso,
em 2008, faziam parte da Diretoria da entidade e também eram prestadoras
de serviços e, portanto, concluiu haver indícios de desvio de recursos.
k) Reafirma que apresentou todos os documentos solicitados, dentre eles o
l) Estatuto e as Atas de Assembléias Gerais e de reunião de diretoria ou
conselho, referente ao período de 01/01/12 a 31/12/2013, mas que o
procedimento fiscal foi embasado em pessoas que não faziam parte do
quadro diretivo da entidade, com análise lastreada em documentos
extraídos como meio de prova emprestada que não possui qualquer
vínculo com o período fiscalizado, configurando prova imprestável.
reproduz período incompatível com o fiscalizado, além de não ter sido
submetida ao necessário contraditório e ampla defesa.
m) Requereu que seja a impugnação encaminhada aos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil para as devidas informações; que os presentes
autos baixem em diligência, a fim de que a apuração dos tributos federais
seja realizada pelo sistema de apuração do lucro real, com a observância e
validação de todos os créditos (PIS e COFINS) e despesas (IRPJ e CSLL)
existentes na impugnante; a juntada de documentos pertinentes ao
processo administrativo; a produção de provas pericial, facultando às
partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico; sejam
julgados insubsistentes os autos de infração em tela pelas razões
assinaladas; sejam todas as intimações encaminhadas ao endereço da
impugnante, inclusive a comunicação na íntegra com cópia da decisão,
como corolário do contraditório, da ampla defesa e do direito de resposta.
Fl. 6610
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

DA IMPUGNAÇÃO DE PAULO ROBERTO MERGULHÃO (fls. 4.128)

a) DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: sempre
pautou sua conduta na direção da PRÓ-SAÚDE pela legalidade e
moralidade no cumprimento das normas estatutárias da entidade; que a
RFB não demonstrou um só ilícito praticado pela PRÓ-SAÚDE ou pelo
impugnante; que somente é possível redirecionar a cobrança do crédito
tributário da pessoa jurídica para seus dirigentes se houve prática de atos
infracionais de natureza dolosa, com individualização da conduta do
sujeito passivo solidário; que o relato da RFB quanto à responsabilidade
solidária do impugnante é vago e não demonstra de modo individualizado
conduta sua de natureza dolosa; cabe à RFB a prova de que o
administrador causou prejuízo através de algum ato fora de su
competência, pois apenas as infrações às normas estatutárias poderiam dar
ensejo à responsabilização solidária do dirigente;
b) DA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS: não existe vedação
legal à contratação de serviços de pessoas jurídicas, serviços estes
efetivamente prestados; que a contratação de pessoa jurídica, ainda que
tenham como sócios algum diretor da entidade, não representa distribuição
de lucros aos diretores da entidade; que não subsistem as afirmações de
que os valores pagos às pessoas jurídicas seja superior aos valores de
mercado;
c) DA INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA: afirma o
impugnante que a multa qualificada somente é aplicável em casos de dolo,
fraude ou sonegação, de acordo com os arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, mas que nenhum dos três requisitos restou comprovado.
d) DA DECADÊNCIA: afirma o impugnante que o fato gerador decorre de
lançamento por homologação, aplicando-se o prazo decadencial do art.
150, § 4o, CTN, restando decadentes os lançamentos referentes aos meses
de janeiro a novembro de 2012.
e) DO PEDIDO: requer o cancelamento do débito fiscal atribuído a Paulo
Roberto Mergulhão por suposta responsabilidade solidária.

DA IMPUGNAÇÃO DE JOSÉ GERALDO SETTER FILHO (fls. 4.137)

a) Afirma que “sua inclusão no pólo passivo da autuação restringe-se ao
suposto desvio de recursos da PRÓ- SAÚDE por meio da empresa GS
Serviços Empresariais Ltda e de acordo em ação trabalhista ajuizada pelo
impugnante contra a entidade;
Fl. 6611
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

b) no início do ano de 2006, a PRÓ-SAÚDE manifestou interesse em
contratar o impugnante para assessorá-la nos aspectos administrativos e
financeiros corriqueiros da associação, desempenhando as atividades de
relacionamento de dia-a-dia com bancos, renegociação de débitos com
fornecedores, implementação de software integrado para registro das
transações realizadas, coordenação de equipe de trabalho, entre outros,
mas que, seguindo a política adotada pela associação, a contratação do
impugnante não seria formalizada nos moldes convencionais da legislação
trabalhista, mediante registro em carteira de trabalho. Para atuar junto à
PRÓ-SAÚDE, o impugnante foi orientado a constituir uma pessoa jurídica
para que esta prestasse os serviços abrangidos no escopo acima.
c) Em função disto, foi constituída, em 01/04/2006, a GS Serviços
Empresariais Ltda, a qual firmou contrato com a PRÓ-SAÚDE em
26/04/2006, o qual foi encerrado, mediante distrato, em 31/05/2013.
d) foi contratado em caráter personalíssimo, para prestar serviços de
assessoria e consultoria financeira e que nunca exerceu atividade de
gestão, controle, administração e comando sobre as práticas da entidade,
pois se exercesse estaria contrariando o Estatuto da PRÓ-SAÚDE, o qual
estabelece eleição de quadro diretivo, ao qual o impugnante jamais
pertenceu;
e) consta do "Demonstrativo de Responsáveis Tributários" que o impugnante
desviou recursos por meio da GS Serviços Empresariais Ltda, mas que a
empresa não está arrolada no capítulo 10 do Relatório Fiscal, que trata
"DAS EMPRESAS LIGADAS AOS DIRETORES DA PRÓ- SAÚDE",
que teriam sido usadas para desviar recursos da entidade;
f) que a ação trabalhista impetrada pelo impugnante foi homologada e que
recebeu apenas o que lhe cabia pela lei trabalhista, tendo em vista ter a
PRÓ-SAÚDE o obrigado a trabalhar sob regime de prestação de serviços
por pessoa jurídica quando, na verdade, suas atividades eram
personalíssimas e executadas com subordinação;
g) não foi intimado, no curso do procedimento fiscal, e que o agente fiscal
generalizou a situação fática, atribuindo-lhe responsabilidade indevida e
presumindo fatos que não foram por ele praticados;
h) quanto à fundamentação legal utilizada pelos auditores fiscais, argúi pela
inaplicabilidade do art. 124, inciso II, CTN, em virtude de não ter as
autoridades fiscais apresentado dispositivo legal que autorizasse a
imposição de solidariedade com base neste artigo. Quanto à aplicação do
art. 135, inciso III, CTN, argúi que circunscreve-se aos administradores da
pessoa jurídica que cometem atos em desconformidade ou contrários ao
Direito, condições que não estariam presentes no caso do impugnante,
posto que somente estariam qualificados diretores com poderes de gestão,
enquanto que o recorrente seria mero subordinado do corpo diretivo da
PRÓ-SAÚDE;
Fl. 6612
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

i) ainda que possuísse poder diretivo, seria necessário comprovar sua efetiva
participação na infração tributária, por meio de desvio de recursos da
entidade, com prática de atos dolosos ou em benefício próprio, para
aplicação do art. 135, inciso III, CTN;
j) Por fim, requer o cancelamento da imputação de responsabilidade.

DA IMPUGNAÇÃO DE RONALDO PASQUARELLI (fls. 4.202)

a) Aduz que em relação aos acordos trabalhistas firmados com Soldemar
Tonello e Antônio Sérgio Vulpe Fausto, não celebrou tais acordos, não
participou da negociação e não efetuou qualquer pagamento;
b) o mesmo se aplica aos contratos firmados com as empresas ADITUS
Advisor
Assessoria
e
Consultoria
Empresarial,
Cinco
Global
Representação Comercial
Ltda, WAL
Assessoria
e Consultoria
Empresarial e Representações ME, Martens Consultoria/Polisolutions
Tecnologia e Sistemas Ltda ME, Higienus Comércio e Serviço Ltda - ME,
HALEX
Istar
Indústria
Farmacêutica
Ltda,
cujos
instrumentos
desconhece, pois não passaram por sua análise, além do que há valores
pagos após 2013 ou o contrato foi firmado após a demissão do
impugnante; diante disso, não pode responder de forma solidária nem
exercer a ampla defesa e o contraditório; deveria ter sido notificado do
ADE 122/2017, em função das graves acusações ao impugnante, bem
como que o resultado o atinge diretamente;
c) diante disso, não pode responder de forma solidária nem exercer a ampla
defesa e o contraditório;
d) deveria ter sido notificado do ADE 122/2017, em função das graves
acusações ao impugnante, bem como que o resultado o atinge diretamente;
e) está decaído o direito de constituição do crédito tributário pois há
devedores solidários notificados após 31/12/2017;
f) houve enquadramento legal diverso da conduta do impugnante: arts. 124 e
135 do CTN, bem como indefinição da alínea do art. 124 do CTN;
g) que os auditores fiscais e a Receita Federal não possuem legitimidade para
discutir o direito da entidade ao CEBAS, nos termos da Lei no
12.101/2009, cabendo à RFB apenas representar ao Ministério da Saúde,
no prazo de 5 anos. Entretanto, tal representação não foi feita,
encontrando-se decaído o direito de fazê-lo;
h) que o CEBAS foi renovado para o período de 2010 a 2012, com efeito ex-
tunc;
Fl. 6613
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

i) que não foram disponibilizados aos responsáveis solidários o relatório, os
pareceres e os balanços contábeis, o que não permitiu se defenderem
plenamente, nem a decisão emitida pela delegada da DEFIS/SP, acerca da
suspensão da imunidade tributária;
j) que os requisitos estabelecidos pelo art. 29 da Lei no 12.101/09, pela Lei no
9.532/99 e pelo RIR não se aplicam à PRÓ-SAÚDE, pois a única norma
infraconstitucional que deve ser observada para fruição da imunidade é o
art. 14 do CTN;
k) que a função de gestão e administração é de competência exclusiva da
diretoria estatutária e que somente estes poderiam ser responsabilizados
por eventuais prejuízos da empresa;
l) que a CLT considera que executivos são empregados diferenciados,
havendo controvérsia quanto à possibilidade de serem empregados ou
autônomos, sendo que parte da doutrina e da jurisprudência entende que
além dos requisitos de pessoalidade, habitualidade, subordinação e
onerosidade, deve-se verificar se há "animus contrahendi", ou seja,
vontade do trabalhador de ser empregado;
m) não detém legitimidade passiva para responder por eventual crédito
tributário pois nunca foi diretor estatutário da impugnante e não tinha
poderes de gestão, somente obedecia ao estatuto social, e só participava
das assembleias porque era associado da PRÓ-SAÚDE.
n) Por este motivo, nunca agiu com excesso de poderes, infração de lei ou
estatuto social;
o) O sigilo fiscal do impugnante foi violado pois no relatório fiscal constam
inúmeras informações bancárias e fiscais do recorrente que ficaram
disponíveis para a entidade e demais devedores solidários;
p) Os arts. 9o e 14 do CTN são os únicos que a entidade precisa atender para
o gozo da imunidade tributária;
q) A PRÓ-SAÚDE apresentou documentos que demonstram que atende às
exigências legais para usufruir a imunidade;
r) As infrações relatadas são inexistentes e que o ônus da prova é da
fiscalização;
s) a pesquisa realizada junto ao site da FIPE, não pode ser aceita para
comprovar que os salários dos diretores da entidade eram desproporcionais
pois muito acima da média porque utiliza o valor do salário médio das
contratações do período e não há informação de quantas contratações
foram pesquisadas nem quantos salários serviram de parâmetro para a
obtenção da mediana;
Fl. 6614
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

t) A remuneração do impugnante fica muito aquém dos valores relativos à
pesquisa realizada junto à consultoria Michael Page;
u) Nenhuma das pessoas que receberam salário ou remuneração por
intermédio de pessoa jurídica faziam parte da diretoria estatutária e eram
todos empregados ou autônomos remunerados em virtude dos serviços que
prestaram à entidade;
v) é impossível o enquadramento do impugnante na solidariedade insculpida
no inciso I, art. 124, CTN, pois não há interesse comum, bem como na
descrita no inciso II do mesmo artigo, que trata da solidariedade
expressamente designada por lei, tendo em vista ser necessária
comprovação de vinculação ao fato gerador;
w) também não tem aplicação ao caso a solidariedade prevista no art. 135,
inciso III, do CTN, pois aqueles ali indicados seriam os diretores
estatutários, que praticavam atos de gestão, se o fizessem com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto;
x) . a responsabilidade solidária jamais poderá recair sobre o impugnante
além da conduta indicada a ele e ao enquadramento legal que consta no
auto de infração, nem em período posterior a sua saída, nem anterior ao
período fiscalizado e nem por condutas que ele sequer teve conhecimento
e participou;
y) não podem subsistir as alegações de que a entidade não poderia
contabilizar todas as entradas de operacionalização das unidades de saúde
e assistência social, originariamente geridas pelo Poder Público, como
receitas, bem como todos os gastos destinados a mesma operacionalização
como custos/despesas da entidade;
z) a apuração das receitas e despesas levou em consideração o regime de
competência do exercício e foram lançadas como receitas de subvenção
custeio ou investimento, ou ainda, custo compartilhado (receitas auferidas
por subvenções governamentais) e os custos e despesas correspondem
basicamente às despesas com pessoal, consumo de materiais e
medicamentos hospitalares, serviços médicos ao funcionamento da
unidade hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou
indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares, despesas
administrativas e os custos corporativos compartilhados;
aa) não há que se falar em qualquer arbitramento de resultado para se chegar
ao resultado operacional, tendo em vista que os balanços já demonstram a
existência de superávit, sobre o qual, hipoteticamente, serviria de base de
cálculos para a apuração do IRPJ e da CSLL;
bb) os serviços da entidade englobam todos os serviços hospitalares, a
operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde;
Fl. 6615
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

cc) refuta, desta forma, a aplicação do percentual de 32%, previsto no art. 519,
inciso III, CTN, pois presta serviços hospitalares, tendo em vista que são
seus empregados e prepostos que fazem os atendimentos hospitalares,
ensejando a aplicação dos percentuais de 8% e 12% para o IRPJ e CSLL,
respectivamente;
dd) quanto à qualificação da multa, afirma não ter existido qualquer conluio
em relação aos acordos trabalhistas;
ee) o impugnante não é responsável pelo crédito principal, motivo pelo qual
não se pode falar em multa e juros em face deste;
ff) para que houvesse Representação Fiscal para Fins Penais, os auditores
fiscais deveriam ter indicado cada conduta de forma pormenorizada, com a
identificação do acusado, a narrativa da ação ou omissão por parte do
mesmo, a indicação do elemento subjetivo do agente, dolo ou culpa,
quando aconteceu o evento tido por criminoso, o nexo causal entre a
conduta e o resultado lesivo, se crime material e, em caso de concurso de
agentes, a descrição da contribuição prestada para cada co-autor ou
partícipe, mas não o fizeram;
gg) não há nenhum tópico neste capítulo dizendo qual foi a conduta dita
criminosa praticada pelo impugnante ou qual foi a sua contribuição para as
condutas tidas por criminosas;
hh) Encerra requerendo a nulidade e decadência apresentadas nas preliminares,
com extinção e arquivamento do presente processo administrativo e que o
auto de infração seja julgado insubsistente e improcedente.

DA IMPUGNAÇÃO DE CARLOS JOSÉ MASSARENTI (fls. 4.510)

a) é impossível a impugnação de relações e fatos estranhos ao impugnante,
ocorridos entes, durante e depois de sua relação jurídica com a PRÓ-
SAÚDE e fora do período fiscalizado, tais como os acordos trabalhistas
firmados pela entidade e os fatos relacionados à pessoa jurídica ADITUS
Advisor Assessoria e Consultoria Empresarial e CINCO Global
Representação Comercial Ltda;
b) não tem como exercer a ampla defesa e o contraditório em relação ao que
não conhece e requer seja declarada a nulidade material do auto de
infração, vez que o impugnante não pode responder de forma solidária
pela totalidade do débito nele indicado e que se originou de várias
condutas de terceiros segundo apresentado pela fiscalização;
c) como há graves acusações contra o impugnante e que ele também foi
responsabilizado solidariamente, a fiscalização tinha a obrigação de
Fl. 6616
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

notificá-lo antes da autuação porque, embora o art. 32 da Lei no 9.430/96
trate da suspensão da imunidade tributária da PRÓ- SAÚDE, o resultado
da suspensão atinge diretamente o interesse do impugnante, tendo em vista
que a suspensão pretendida se dá com base em acusações por conta da
relação jurídica havida com o impugnante (e passivos solidários) e o
obriga a recolher impostos e contribuições que não seriam devidos se
mantido o direito à imunidade;
d) a decadência se operou porque há devedores reputados solidários de fato
que foram notificados desta autuação após o dia 31/12/2017, pelo que, na
data da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá com o
aperfeiçoamento da notificação do lançamento (art. 145, CTN), já havia
ultrapassado o prazo de cinco anos que a Receita Federal tinha para a
constituição do crédito tributário;
e) caberia ao Ministério da Fazenda representar, no prazo de 05 anos, ao
Ministério da Saúde e, após o devido processo legal, este decidiria pela
manutenção ou cancelamento do CEBAS.
f) Assim sendo, o prazo de 05 anos para representação estaria decaído em
relação aos anoscalendário 2012 e 2013, tendo em vista não ter sido
formalizada representação;
g) o CEBAS concedido à entidade foi renovado para o período de 2010 a
2012, com efeitos extunc;
h) os fiscais não disponibilizaram o relatório, os pareceres e os balanços
contábeis e que nenhum dos responsáveis solidários tiveram acesso a esses
documentos;
i) foi violado o julgado pelo STF no RE 566.622 - RS, o qual determina a
necessidade de lei complementar para instituir requisitos para concessão
de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social;
j) que a CLT considera que executivos são empregados diferenciados,
havendo controvérsia quanto à possibilidade de serem empregados ou
autônomos, sendo que parte da doutrina e da jurisprudência entende que
além dos requisitos de pessoalidade, habitualidade, subordinação e
onerosidade, deve-se verificar se há "animus contrahendi", ou seja,
vontade do trabalhador de ser empregado;
k) . foi contratado como empregado de 01/06/1998 até 30/08/2001. Em
01/09/2001 assinou contrato de prestação de serviços com a PRÓ-SAÚDE
através da pessoa jurídica AC SAÚDE ADMINISTRAÇÃO E
CONSULTORIA S/C LTDA, após o qual assumiu a Diretoria de
Administração da entidade, subordinado apenas ao Superintendente e à
Diretoria Estatutária;
Fl. 6617
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

l) recebeu por intermédio da AC SAÚDE de 01/09/2001 a 30/10/2012. A
partir de 01/11/2012, voltou a ser contratado como empregado;
m) não detém legitimidade passiva para responder por eventual crédito
tributário pois nunca foi diretor estatutário da impugnante e não tinha
poderes de gestão, somente obedecia ao estatuto social, e só participava
das assembléias porque era associado da PRÓ-SAÚDE, bem como que a
aplicação dos artigos 124, II e 135, III do CTN poderia atingir os
componentes da diretoria estatutária, mas nunca um diretor-empregado,
que nunca compôs e nunca integrou a diretoria estatutária, pelo que, é
patente a sua ilegitimidade passiva para responder por obrigação tributária
da PRÓ-SAÚDE;
n) os arts. 9o e 14 do CTN são os únicos que a entidade precisa atender para o
gozo da imunidade tributária;
o) a PRÓ-SAÚDE apresentou documentos que demonstram que atende às
exigências legais para usufruir a imunidade;
p) as infrações relatadas são inexistentes e que o ônus da prova é da
fiscalização;
q) falta indicação de como foram feitas as fraudes relativas aos pagamentos
aos dirigentes e a participação de cada um no esquema fraudulento;
r) é impossível o enquadramento do impugnante na solidariedade insculpida
no inciso I, art. 124, CTN, pois não há interesse comum, bem como na
descrita no inciso II do mesmo artigo, que trata da solidariedade
expressamente designada por lei, tendo em vista ser necessária
comprovação de vinculação ao fato gerador;
s) também não tem aplicação ao caso a solidariedade prevista no art. 135,
inciso III, do CTN, pois aqueles ali indicados seriam os diretores
estatutários, que praticavam atos de gestão, se o fizessem com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto;
t) a apuração das receitas e despesas levou em consideração o regime de
competência do exercício e foram lançadas como receitas de subvenção
custeio ou investimento, ou ainda, custo compartilhado (receitas auferidas
por subvenções governamentais) e os custos e despesas correspondem
basicamente às despesas com pessoal, consumo de materiais e
medicamentos
hospitalares,
serviços
médicos
relacionados
ao
funcionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros relacionados
direta ou indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares,
despesas administrativas e os custos corporativos compartilhados;
u) não há que se falar em qualquer arbitramento de resultado para se chegar
ao resultado operacional, tendo em vista que os balanços já demonstram a
Fl. 6618
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

existência de superávit, sobre o qual, hipoteticamente, serviria de base de
cálculos para a apuração do IRPJ e da CSLL;
v) os serviços da entidade englobam todos os serviços hospitalares, a
operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde;
w) suas atividades estão muito além de uma prestação de serviços simplória e
apresenta como exemplo os termos do Contrato de Gestão no 005/2014,
firmado com o Estado do Rio de Janeiro, no qual recebeu a posse direta de
hospital, ficando responsável: Pelo pessoal adequado e capacitado em
todos os níveis de trabalho (portanto, todos os trabalhadores são
contratados, remunerados e dirigidos pela entidade); Pelos atos dos seus
empregados e prepostos (responde por eventuais erros que venham a
acontecer e tragam prejuízos para os pacientes); Pela manutenção
adequada dos materiais e serviços que forem disponibilizados à população,
com a obrigação de reparar, corrigir, remover, reconstruir os bens
entregues à mesma por permissão de uso (ou seja, as despesas com
manutenção são uma obrigação da entidade); Por ter em estoque um
mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular; Pela
operação do hospital, garantindo o funcionamento da estrutura do mesmo
(manutenção do espaço físico), equipamentos, pessoal, insumos e
medicamentos necessários para o seu funcionamento, e; Pela prestação dos
serviços de saúde contratados;
x) para que houvesse Representação Fiscal para Fins Penais, os auditores
fiscais deveriam ter indicado cada conduta de forma pormenorizada, com a
identificação do acusado, a narrativa da ação ou omissão por parte do
mesmo, a indicação do elemento subjetivo do agente, dolo ou culpa,
quando aconteceu o evento tido por criminoso, o nexo causal entre a
conduta e o resultado lesivo, se crime material e, em caso de concurso de
agentes, a descrição da contribuição prestada para cada co-autor ou
partícipe, mas não o fizeram;
y) não há nenhum tópico neste capítulo dizendo qual foi a conduta dita
criminosa praticada pelo impugnante ou qual foi a sua contribuição para as
condutas tidas por criminosas;
z) Encerra requerendo a nulidade e declaração de decadência apresentadas
nas preliminares, com a extinção e arquivamento do presente processo
administrativo, bem como que o auto de infração seja julgado
insubsistente e improcedente.

DA IMPUGNAÇÃO DE PAULO ROBERTO SEGATELLI CÂMARA (fls. 4.728)

a) é impossível a impugnação de relações e fatos estranhos ao impugnante,
ocorridos antes e depois de sua relação jurídica com a PRÓ-SAÚDE e fora
Fl. 6619
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

do período fiscalizado, tais como os acordos trabalhistas firmados pela
entidade e os fatos relacionados à pessoa jurídica CINCO Global
Representação Comercial Ltda, Abrapucci Consultoria Hospitalar Ltda -
ME e outras;
b) não tem como exercer a ampla defesa e o contraditório em relação ao que
não conhece e requer seja declarada a nulidade material do auto de
infração, vez que o impugnante não pode responder de forma solidária
pela totalidade do débito nele indicado e que se originou de várias
condutas de terceiros segundo apresentadas pela fiscalização;
c) como há graves acusações contra o impugnante e que ele também foi
responsabilizado solidariamente, a fiscalização tinha a obrigação de
notificá-lo antes da autuação porque, embora o art. 32 da Lei no 9.430/96
trate da suspensão da imunidade tributária da PRÓ- SAÚDE, o resultado
da suspensão atinge diretamente o interesse do impugnante, tendo em vista
que a suspensão pretendida se dá com base em acusações por conta da
relação jurídica;
d) é nulo o auto de infração por enquadramento legal diverso em relação à
responsabilidade tributária e indefinição da alínea do art. 124 do CTN,
para enquadramento do impugnante, tendo em vista constar do auto o art.
124, inciso II e art. 135, inciso III da Lei no 5.172/66 mas, no último
parágrafo da motivação consta o art. 124, inciso I, da Lei no 5.172/66;
e) os fiscais são incompetentes para discussão do direito ao CEBAS, pois o
Ministério da Fazenda não consta da Lei no 12.101/09 como órgão com
competência para verificação dos requisitos de concessão do certificado ou
sua renovação;
f) caberia ao Ministério da Fazenda representar ao Ministério da Saúde, no
prazo de 05 anos, e, após o devido processo legal, este decidiria pela
manutenção ou cancelamento do CEBAS, o qual estaria decaído em
relação aos anos-calendário 2012 e 2013, tendo em vista não ter sido
formalizada representação;
g) o impugnante é parte ilegítima para compor o pólo passivo e responder
solidariamente pelo crédito tributário pois a gestão da entidade é de
competência exclusiva da diretoria estatutária, o que afasta qualquer
tentativa
de
imputar
responsabilidade
aos
diretores
executivos,
responsáveis apenas pela gestão indireta;
h) que a CLT considera que executivos são empregados diferenciados,
havendo controvérsia quanto à possibilidade de serem empregados ou
autônomos, sendo que parte da doutrina e da jurisprudência entende que
além dos requisitos de pessoalidade, habitualidade, subordinação e
onerosidade, deve-se verificar se há "animus contrahendi", ou seja,
vontade do trabalhador de ser empregado;
Fl. 6620
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

i) exerceu o cargo de Superintendente da PRÓ-SAÚDE de 02/03/1998 a
08/05/2013 e a partir de 01/09/2001 assinou contrato de prestação de
serviços com a PRÓ-SAÚDE através da pessoa jurídica CTF Consultoria e
Planejamento S/C LTDA, ocupando o mesmo cargo de Superintendente;
j) o sigilo fiscal do impugnante foi violado pela fiscalização, em afronta ao
art. 5o, X, CF/88, tendo em vista terem sido encaminhados à PRÓ-SAÚDE
e aos demais responsáveis solidários informações relativas aos pagamentos
feitos pelas pessoas jurídicas CONPLASA, ADITUS, CTF e PRÓ-
SAÚDE, informações que não guardam nenhuma relação com o auto de
infração;
k) foi utilizada prova ilícita pois o impugnante enviou comunicado para os
colaboradores da entidade e amigos, utilizado no relatório fiscal às fls.
193, sem autorização do impugnante para acesso ou para utilização de tal
correspondência, que é sigilosa, bem como não foi explicado como os
auditores tiveram acesso a este e-mail;
l) os arts. 9o e 14 do CTN são os únicos que a entidade precisa atender para o
gozo da imunidade tributária;
m) a PRÓ-SAÚDE apresentou documentos que demonstram que atende às
exigências legais para usufruir a imunidade;
n) quanto à discussão acerca da contagem para o alcance do percentual
mínimo estabelecido por lei (60%) de atendimento pelo SUS, os auditores
indicaram decisão em agravo de instrumento que versava apenas sobre a
concessão de tutela antecipada, portanto, não é sentença, não é acórdão,
não há informação de trânsito em julgado e que é imprestável para o fim
que se pretende dar, sem se olvidar que decisão no RE 566.662 se
sobrepõe à decisão indicada pela fiscalização;
o) a pesquisa realizada junto ao site da FIPE não pode ser aceita para
comprovar que os salários dos diretores da entidade eram desproporcionais
pois muito acima da média porque utiliza o valor do salário médio das
contratações do período e não há informação de quantas contratações
foram pesquisadas nem quantos salários serviram de parâmetro para a
obtenção da mediana;
p) que a relação entre a Aditus e a PRÓ-SAÚDE continuou após mudança da
diretoria estatutária, em 23/04/2013, a qual anuiu com a prestação de
serviços pelo impugnante, após sua demissão da pessoa jurídica
fiscalizada, em 08/05/2013, de forma totalmente diversa da que executou
como superintendente da entidade;
q) a Aditus não pôde ficar com nenhum documento produzido por força do
contrato estabelecido pois estes passaram a ser propriedade da PRÓ-
SAÚDE, motivo pelo qual não poderia constar nos slides o nome da
Aditus;
Fl. 6621
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

r) a prestação dos serviços foi demonstrada pelos documentos juntados tanto
pela PRÓ- SAÚDE quanto pelo sócio-administrador, RICARDO
CORRÊA BRASIL;
s) o capital social de qualquer pessoa jurídica é estabelecido no momento da
abertura desta vinculando-se à responsabilidade de cada sócio e não ao
faturamento dela e quanto aos percentuais de distribuição de lucros, foi
seguido o critério de negócios e oportunidades oriundos do trabalho
desenvolvido pelo impugnante em 2013 e 2014;
t) o impugnante não é o sujeito passivo pois a receita bruta que serviu de
base para o arbitramento do IRPJ nunca foi do impugnante mas da PRÓ-
SAÚDE, que não há nenhuma relação entre a sua atividade como
empregado da entidade com o fato gerador da CSLL e que o fato gerador
do PIS e da COFINS é a receita bruta e o faturamento, institutos típicos de
pessoa jurídica, não havendo, portanto, vinculação com o fato gerador;
u) é impossível o enquadramento do impugnante na solidariedade insculpida
no inciso I, art. 124, CTN, pois não há interesse comum, bem como na
descrita no inciso II do mesmo artigo, que trata da solidariedade
expressamente designada por lei, tendo em vista ser necessária
comprovação de vinculação ao fato gerador;
v) também não tem aplicação ao caso a solidariedade prevista no art. 135,
inciso III, do CTN, pois aqueles ali indicados seriam os diretores
estatutários, que praticavam atos de gestão, se o fizessem com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto;
w) não foi observado o período fiscalizado, 2012 e 2013 e a data da demissão
do impugnante, 08/05/2013 e, desta forma, jamais poderia recair contra o
impugnante responsabilidade solidária além da conduta indicada a ele e ao
enquadramento legal que consta no Auto de Infração, nem em período
posterior à sua saída ou referente a condutas que ele sequer teve
conhecimento;
x) para que houvesse Representação Fiscal para Fins Penais, os auditores
fiscais deveriam ter indicado cada conduta de forma pormenorizada, com a
identificação do acusado, a narrativa da ação ou omissão por parte do
mesmo, a indicação do elemento subjetivo do agente, dolo ou culpa,
quando aconteceu o evento tido por criminoso, o nexo causal entre a
conduta e o resultado lesivo, se crime material e, em caso de concurso de
agentes, a descrição da contribuição prestada para cada co-autor ou
partícipe, mas não o fizeram;
y) a retirada dos autos do documento encartado às fls. 68 e ss., 179, 213,
anexo 15 e demais que tenham documentos e informações guardadas pelo
sigilo fiscal, econômico e financeiro e também o sigilo da
correspondência, sem prejuízo da nulidade requerida;
Fl. 6622
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

z) a adoção das medidas necessárias para apuração da falta grave dos fiscais
pela quebra do sigilo fiscal do impugnante e de terceiros, a juntada de
prova ilícita e das outras condutas ilegais e antiéticas identificadas ao
longo desta peça, com vistas à aplicação da sanção disciplinar cabível;

IMPUGNAÇÃO DE JOSENIR TEIXEIRA (fls. 5.139)

a) como há graves acusações contra o impugnante e que ele também foi
responsabilizado solidariamente, a fiscalização tinha a obrigação de
notificá-lo antes da autuação porque, embora o art. 32 da Lei no 9.430/96
trate da suspensão da imunidade tributária da PRÓ- SAÚDE, o resultado
da suspensão atinge diretamente o interesse do impugnante, tendo em vista
que a suspensão pretendida se dá com base em acusações por conta da
relação jurídica havida com o impugnante (e demais sujeitos passivos
solidários) e o obrigaria a recolher tributos de forma solidária que não
seriam devidos se mantido o direito à imunidade. Entende que foi violado
o art. 2o, caput, e o parágrafo único e incisos, Lei no 9.784/99;
b) foram duas oportunidades legais não concedidas ao impugnante: (i) não
notificação antes da autuação acerca dos atos da Administração Pública
tendentes à suspensão da imunidade e (ii) não notificação do ato
declaratório de suspensão do direito da imunidade da entidade, já que em
ambas situações há repercussão nos interesses do impugnante justamente
por estar no pólo passivo, caracterizando violação aos direitos
fundamentais previstos na CF/88 e aos deveres da Administração Pública
inseridas no art. 37, CF, e Lei 9784/99, especialmente: legalidade,
impessoalidade e responsabilidade, resultando na nulidade material do AI
e de todos os documentos a ele relacionados;
c) é nulo o auto de infração por enquadramento legal diverso em relação à
responsabilidade tributária e indefinição da alínea do art. 124 do CTN,
para enquadramento do impugnante,
d) tendo em vista constar do auto como enquadramento legal os art. 124,
inciso II e art. 135, inciso III da Lei no 5.172/66 mas, no último parágrafo
da motivação constar o art. 124, inciso I, da Lei no 5.172/66. Defende,
ainda, o impugnante, não se enquadrar em nenhuma das hipótese legais;
e) o AI é impreciso e impede tanto a defesa quanto a compreensão da
imputação, pois os fiscais afirmaram ser responsabilidade de fato mas
fizeram o enquadramento legal diverso – como responsabilidade de direito
- confusão que leva à sua nulidade do AI, por descumprimento do
determinado no art. 10, IV, Decreto no 70.235/72, pois deve haver
indicação precisa da disposição legal infringida;
Fl. 6623
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

f) foi utilizada prova ilícita, pois às fls. 150 do Relatório Fiscal está inserido
e-mail endereçado ao impugnante e sua cliente com assuntos processuais
deste, pela advogada e exempregada da PRÓ-SAÚDE Flávia Bergamin de
Barros Paz, OAB/SP 177.682, sendo que ao impugnante não foi solicitado
este documento e muito menos pedido de autorização para utilização, que
não seria dado, pois trata-se de correspondência envolvendo interesse do
seu cliente (Sociedade Beneficente São Camilo) e assuntos que envolvem
o exercício da advocacia, os fiscais reproduziram lançamentos contábeis
da PRÓ-SAÚDE no relatório fiscal, o que evidencia que tiveram ciência
dos balanços contábeis, mas não disponibilizaram o relatório, os pareceres
e os balanços contábeis, bem como os contratos referidos pela fiscalização
e que serviram de base para o arbitramento da tributação, sendo que
nenhum dos responsáveis solidários teve acesso a esses documentos;
g) que a notificação fiscal acerca dos fatos que determinaram a suspensão da
imunidade tributária, bem como a decisão da delegada da DEFIS/SP pela
aprovação do parecer conclusivo, não acompanharam o auto de infração,
implicando cerceamento de defesa e do contraditório;
h) embora conste do relatório fiscal que para ter vistas do processo bastaria
comparecer no endereço que indica, tal informação é inverídica à medida
que não existem vistas, mas apenas solicitação de cópias com exigências
descabidas, prazo longo de entrega e em dias úteis, e que afrontam o
mínimo de razoabilidade que se espera do órgão público, caracterizando-se
a violação do princípio da acessibilidade dos autos;
i) não há conclusão nem foi feito enquadramento legal da alegada
improbidade administrativa, não houve indicação do agente ímprobo, não
houve demonstração do dolo, enfim, torna-se impossível qualquer defesa
efetiva em relação à acusação da referida improbidade e o que será
apresentado na tal representação;
j) para que houvesse Representação Fiscal para Fins Penais, os auditores
fiscais deveriam ter indicado cada conduta de forma pormenorizada, com a
identificação do acusado, a narrativa da ação ou omissão por parte dele, a
indicação do elemento subjetivo do agente, dolo ou culpa, quando
aconteceu o evento tido por criminoso, o nexo causal entre a conduta e o
resultado lesivo, se crime material e, em caso de concurso de agentes, a
descrição da contribuição prestada para cada co-autor ou partícipe, mas
não o fizeram;
k) Requereu: o reconhecimento das nulidades e decadências apresentadas nas
preliminares com a extinção e arquivamento definitivo deste processo
administrativo; que no mérito o auto de infração seja julgado insubsistente
e improcedente. A retirada dos autos do documento encartado às fls. 150 e
das informações das fls. 94 e 95, 115 a 144, 148 e 165 do relatório fiscal e
dos anexos A, 21, 44, por serem sigilosos e ilegal e arbitrariamente ter
havido a quebra; que sejam riscadas todas as expressões caluniosas de
falsidade e falso ideológico em face do impugnante; a adoção das medidas
Fl. 6624
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

necessárias para apuração da falta grave dos fiscais pela quebra do sigilo
fiscal do impugnante e de terceiros, a juntada de prova ilícita e das outras
condutas ilegais e antiéticas identificadas ao longo desta peça, com vistas à
aplicação da sanção disciplinar cabível;

DA IMPUGNAÇÃO DE CARLOS ALBERTO PANEAGUA FERREIRA (fls.
5.545)

a) o auto de infração é nulo por ofensa ao devido processo legal em face da
autuação anterior à intimação e/ou conhecimento do ato cancelatório de
isenção. Ofensa ao direito à ampla defesa e contraditório.
b) O auto de infração em questão tem por premissa fundamental a existência
de uma NOTIFICAÇÃO FISCAL - TDPF: 0819000-2015-02517, lavrada
em 09/11/2017, para fins de SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
DA PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E HOSPITALAR, acostado como anexo do auto de infração
(Anexo 180) da qual o impugnante não tomou conhecimento até o
recebimento do auto de infração.
c) duas graves conclusões podem disso dimanar: em primeiro, o direito à
ampla defesa e contraditório, que ostenta dignidade constitucional (art. 5o
LV, CF) foi considerado letra morta, impedindo o impugnante de
promover a sua defesa em condições aceitáveis de profundidade e
conhecimento da acusação que se lhe projeta, mesmo porque a legislação
pátria prevê que "a suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta
de observância de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade
com o disposto neste artigo", sendo imperiosa a notificação fiscal, na qual
deverão ser relatados os fatos que determinam a suspensão do beneficio,
indicando inclusive a data da ocorrência da infração, podendo a entidade,
no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as alegações e
provas que entender necessárias;
d) houve ofensa ao devido processo legal em face da não observância da
irretroatividade da lei e dos atos administrativos, pois ainda que o ato
cancelatório houvesse transcorrido com regularidade e normalidade, o que
não sucedeu, não se poderia jamais cogitar da retroatividade dos seus
efeitos. Se o ato cancelatório tivesse sido constituído regularmente no ano
de 2017, tendo sido intimado o impugnante no final do mês de dezembro,
somente a partir do mês de janeiro do ano de 2018 é que se poderia cogitar
da aplicação da sua incidência, sob pena de se desconsiderar o instituto
constitucionalmente previsto do direito adquirido, contemplado no art 5°,
XXXVI, que estabelece que a lei e atos normativos não prejudicarão o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
Fl. 6625
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

e) a autuação é nula por imprecisão da base legal, pois ao promover o
demonstrativo dos "responsáveis tributários", a autuação, no texto
explicativo, faz referência aos arts. 124 e 135 do CTN, sem fazer distinção
que referidos artigos tratam de circunstâncias completamente diversas: o
art 135 dispõe sobre a responsabilidade pessoal do gestor pelos créditos
tributários
constituídos,
enquanto
o
art.
124,
I,
estabelece
a
responsabilidade solidária das pessoas que possuam interesse comum na
situação que constitua o fato gerador;
f) considerando que as condutas ditas irregulares que foram averiguadas
foram: 1) pagamentos feitos aos dirigentes; 2) pagamento de reclamações
trabalhistas indevidas; 3) recebimento de haveres por meio de contratos de
prestação de serviço firmados entre a PRÓ-SAÚDE e empresas terceiras
das quais alguns dirigentes eram sócios, e que não há indicação de que o
impugnante tenha praticado quaisquer das condutas observadas, não há
solidariedade e responsabilidade nos termos dos artigos 124 ou 135 do
CTN;
g) cumpre atacar os valores ora exigidos, que, acrescidos de parcelas
acessórias estratosféricas, terminam conferindo ao tributo o caráter de
confisco, à contraluz do emoldurado no art 150, IV, da CF, mormente
quando se constata que se cobra de uma entidade imune o valor incontável
e absurdo de aproximadamente de R$ 115.351.867,62 (cento e quinze
milhões, trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais
e sessenta e dois centavos) por IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA JURÍDICA e seus reflexos (COFINS, CSLL e PIS/PASEP);

DA IMPUGNAÇÃO DE GUANAIR DA SILVA SANTOS (fls. 5.876)

a) Natureza da responsabilidade solidária de crédito tributário não permite a
inclusão de dirigente como sujeito passivo de tributos sem a descrição
clara, individualizada e pormenorizada de sua conduta. A atribuição de
responsabilidade pessoal do dirigente da pessoa jurídica depende de que se
faça prova de que o administrador causou prejuízo ao praticar algum ato
gerencial. Tal conduta irregular deve necessariamente ser delineada e
individualizada no relatório da auditoria;
b) A lógica da responsabilização tributária em regime de solidariedade tem
como premissa o vínculo entre o sujeito passivo e o objeto obrigacional
estabelecido por meio da relação jurídico tributária. Assim, a
aplicabilidade do artigo 135 do CTN está condicionada ao excesso de
poderes, fraude e infração à lei, e, por conseqüência lógica, também se
submete ao critério cronológico óbvio, que restringe tal responsabilização,
ao menos, exclusivamente ao período em que o dirigente esteve à frente da
entidade.
Fl. 6626
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

c) Quanto à aplicação da multa, mesmo que em caráter punitivo, não se pode
admitir a aplicação no percentual de 150% da dívida, por observância ao
princípio do não confisco, que é de natureza constitucional (artigo 150, IV,
da CF).
d) Ainda que possível fosse a aplicação de multa em patamar tão elevado, ela
só poderia ser aplicada quando o órgão fiscal constatasse que as
irregularidades fiscais provinham de condutas de sonegação, fraude ou
conluio que, nos termos da própria legislação, são ações necessariamente
dolosas.
e) Entretanto, dos fatos demonstrados pela Receita, não foi apontado um
único ato sequer praticado pelo impugnante que tivesse conduzido às
supostas irregularidades apuradas pela Receita.
f) Encerra requerendo: seja a impugnação encaminhada aos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil para as devidas informações; ) a juntada de
documentos pertinentes ao processo administrativo; ao final, seja julgado
insubsistente o auto de infração em tela pelas razões acima assinaladas;
sejam todas as intimações encaminhadas ao endereço do impugnante,
inclusive a comunicação na íntegra com cópia da decisão, como corolário
do contraditório, da ampla defesa e do direito de resposta.

Às fls. 6232 – Acordão de no 01-35.838 - 5a Turma da DRJ/BEL, recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE DE
INSTITUIÇÃO
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
SUSPENSÃO
DA
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
As receitas das atividades próprias das entidades assistenciais sem fins
lucrativos consistem-se naqueles que se prestem ao exercício de seus objetivos
e finalidades institucionais essenciais, desde que ocorra a observância estrita de
todos os requisitos normativos estipulados para a manutenção da fruição da
imunidade atribuída na forma da Constituição Federal.
Constatada a inobservância dos requisitos materiais de preservação da eficácia
da garantia constitucional, é legítima a suspensão da imunidade aplicada na
forma do artigo 14 do CTN e da norma regulamentadora de seus efeitos.
IMUNIDADE. SUSPENSÃO. RITO PROCESSUAL ESPECÍFICO.
Fl. 6627
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

O procedimento para suspensão da imunidade do IRPJ segue rito próprio,
independente da sistemática de suspensão da imunidade das contribuições
previdenciárias patronais.
IMUNIDADE. SUSPENSÃO. INFRAÇÕES.
A imunidade é afastada pelas infrações relativas ao período a que se refere o
ato declaratório executivo que a suspende. Constituem infrações aos requisitos
exigidos para o gozo da imunidade do IRPJ atos incompatíveis com a
manutenção dos objetivos institucionais.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
É o comando existente no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal que
condiciona o benefício da imunidade tributária ao cumprimento dos requisitos
estabelecidos em lei. As normas infraconstitucionais apenas estabelecem as
condições e os procedimentos para tanto, haja vista autorização constitucional.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A apreciação de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da legislação tributária
não é de competência da autoridade administrativa, mas exclusiva do Poder
Judiciário.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
No processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase litigiosa
ou processual, não encontrando amparo jurídico a alegação de cerceamento do
direito de defesa durante o procedimento administrativo de fiscalização, que
tem caráter meramente inquisitório.
PERÍCIAS E PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido
de diligência ou perícia.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia é reservada à elucidação de pontos duvidosos que exijam
esclarecimentos especializados para o deslinde da questão.
ESCRITURAÇÃO FISCAL - ARBITRAMENTO
O arbitramento do lucro é medida de exceção, somente aplicável quando as
falhas na escrituração constituem acontecimentos que, descaracterizando ou
escondendo os fatos relevantes da obrigação tributária, impossibilitam a
apuração do resultado em que se basearia o cálculo do tributo.
BASE
DE
CÁLCULO.
APURAÇÃO.
PRESSUPOSTOS
NÃO
FUNDAMENTADOS. ERRO MATERIAL. NULIDADE.
Tendo o fiscal autuante não demonstrado de forma clara e precisa os critérios
adotados na apuração da base de cálculo dos tributos lançados, em observância
aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da
Fl. 6628
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

legislação de regência, especialmente o artigo 142 do CTN, há que cancelar o
crédito tributário por vício material.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Impugnação Procedente.
Crédito Tributário Exonerado.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora “a entidade não presta
serviço hospitalares mas sim de gestão hospitalar, o que justificaria a aplicação do percentual de
32% sobre a receita para apuração do lucro a ser tributado, previsto na alínea "a", inciso III, § 1o,
art. 519, RIR/99, e não o percentual de 8%, previsto no caput do art. 518, não foi comprovação
pela fiscalização. Verificou-se, portanto, que no processo de apuração das bases de cálculos e
dos tributos a ser lançados, a auditoria adotou um conjunto de conclusões não adequadamente
fundamentadas, posto que não baseadas em fatos e provas produzidas no curso da ação fiscal”.

Às fls. 6385 dos autos – RECURSO VOLUNTÁRIO apresentado pelo
contribuinte, alegando em síntese:

I.
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE.
CRONOLOGIA DAS AUTUAÇÕES DA RECEITA QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE
JUÍZO DE VALOR ANTECIPADO E DESCONSIDERAÇÃO DA DEFESA APRESENTADA
PELA ENTIDADE:
a) “A lavratura dos referidos autos de infração deu por certa a perda da
imunidade tributária da entidade para o período analisado (2012/2013),
quando a entidade ainda não havia nem sequer apresentado defesa, de
modo que inexistia, até então, nenhuma decisão formal da Receita Federal
a respeito da adequação da referida suspensão. Tal fato, por si só, revela a
absoluta nulidade daqueles autos de infração, como já se esclareceu
oportunamente, quando da sua impugnação específica (proc. no 19515
721.226/2017-22)”.
b) A análise dos procedimentos fiscais evidencia, assim, a existência de um
juízo de valor antecipado por parte da Receita quanto à suspensão da
imunidade da Pró-Saúde, e, por consequência lógica, a total
desconsideração da defesa apresentada pela entidade. Com efeito, a
lavratura de autos de infração em data anterior à decisão de suspensão da
imunidade da entidade e anteriormente à própria apresentação de sua
defesa permitem concluir que a decisão de suspensão já estava tomada, em
evidente prejulgamento, quaisquer que fossem os argumentos apresentados
pela Pró-Saúde em sua defesa.
c) Portanto, a apreciação da defesa apresentada pela Pró-Saúde nos autos do
procedimento em epígrafe não passou de mera simulação de contraditório,
Fl. 6629
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

em gritante violação ao devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV), uma
vez que a declaração de suspensão da imunidade tributária foi
efetivamente tomada antes da plena cognição do feito, razão pela qual
deve-se reconhecer, desde logo, a absoluta nulidade do ato declaratório
executivo no 122, que suspendeu o benefício da imunidade tributária da
Recorrente nos anos de 2012/2013.

II.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE
PROVA EMPRESTADA

a) A inusitada equação adotada pelos auditores envolveu a utilização de lista
de dirigentes obtida em processo administrativo diverso – sem o crivo do
contraditório e da ampla defesa nestes autos – desconexa com as
informações prestadas pela Impugnante. Cuida-se, portanto, de prova
emprestada que poderia servir de elemento informativo se não tivesse sido
extraída de um processo administrativo distinto, que reproduz período
incompatível com o fiscalizado.
b) Definitivamente, não se trata do caso em comento. A Receita não utilizou
o documento extraído como elemento de prova, mas sim como base e
ponto de partida para todas as ilações lançadas e, quando o fez, realizou de
modo deturpado, dando conotação diversa da forma que o documento foi
obtido em seu processo original. Não se pode atribuir, portanto, um nexo
entre os documentos carreados de outro processo administrativo visto que
os fatos sob exame da Receita dizem respeito a realidade e período
diverso.
c) No período de fiscalização, após regular intimação, a Recorrente
apresentou todos os documentos solicitados, dentre eles o Estatuto e a Ata
de Assembleias Gerais e de reunião de diretoria ou conselho, referente ao
período de 01/01/12 a 31/12/2013.Equivocadamente, no entanto, o
procedimento fiscal foi embasado em pessoas que não faziam parte do
quadro diretivo da entidade, com análise lastreada em documentos
extraídos como meio de prova emprestada que não possui vínculo algum
com o período fiscalizado.

III.
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO No 122: INDEFERIMENTO DA
PROVA PERICIAL EM DECISÃO GENÉRICA, SEM ANÁLISE DAS PECULIARIDADES
DO CASO CONCRETO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIO DE MOTIVAÇÃO:

a) Os auditores fiscais utilizaram como base de comparação o “Salariômetro”
veiculado pela FIPE (ferramenta que aponta médias salariais). Em defesa,
a Recorrente afirmou que, sendo a Pró-Saúde uma das maiores entidades
filantrópicas do Brasil, os salários pagos aos seus dirigentes deveriam
Fl. 6630
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

equivaler-se aos salários de outras entidades de igual porte, apurando-se,
ainda, o volume de trabalho e as específicas atribuições de cada qual.
Certa disso, a Recorrente consignou que apenas por meio de perícia
técnica seria possível definir com rigor o patamar de remuneração
compatível com os preços praticados no mercado.
b) Fato é que os valores constantes do “Salariômetro” são absolutamente
inadequados para servir de suporte para a fixação de remuneração de
dirigentes e trabalhadores nas entidades do terceiro setor. O GIFE – Grupo
de Institutos Fundações e Empresas, relevante instituição nacional de
referência e expertise inequívoca que atua no pais com o tema do
investimento social privado, realizou em 2017 a 4a edição da ‘Pesquisa de
Remuneração Total GIFE’,3 justamente para aprimorar o conhecimento
sobre as práticas e tendências de remuneração e gestão de pessoas no
campo social brasileiro. Ora, se o GIFE e demais instituições de reputação
na área do terceiro setor buscam, por meio de estudos e seminários,
aprimorar o estudo acerca da remuneração no campo social, como pode a
Receita adotar um parâmetro que sabidamente não reflete a realidade do
terceiro setor? Como pode a Receita desconsiderar por completo as
peculiaridades das organizações da sociedade civil por área de atuação e o
porte (faturamento) de cada grupo de OSCs.

IV.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES
ADMINISTRATIVAS: AUSÊNCIA DE COMPARAÇÃO ENTRE O VALOR PAGO ÀS
EMPRESAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E O PREÇO PRATICADO NO
MERCADO:

a) No caso concreto, a grave decisão de suspensão da imunidade tributária da
entidade teve por base a suposta incompatibilidade dos valores gastos com
os preços praticados no mercado, sendo que, no caso da remuneração dos
dirigentes, a Fiscalização utilizou-se de fonte absolutamente insegura
(salariômetro) e, no caso dos pagamentos às empresas, a Auditoria
simplesmente não se utilizou de fonte alguma, como se lhe bastasse a mera
afirmação, ainda que desacompanhada da prova.

V.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – MATÉRIA QUE DEVE SER REGULADA POR
LEI COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA QUE
RESTRINGE OS REQUISITOS PARA O GOZO DA IMUNIDADE:

a) No entanto, em que se pese a alta relevância de tais decisões e os
comandos do Decreto no 2.346/97, a Delegacia da Receita Federal, ao
analisar a defesa apresentada pela Recorrente em 18/12/2017,
simplesmente reafirmou a sua decisão de suspensão da imunidade
tributária, declarando, em suma, que os argumentos trazidos pela Pró-
Fl. 6631
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Saúde quanto a inaplicabilidade de legislação ordinária não prosperariam
uma vez que o acórdão do STF reconhece que aspectos meramente
procedimentais – referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo, isto é, obrigações meramente acessórias com vistas a
viabilizar a fiscalização das atividades das entidades beneficentes –,
continuam passíveis de definição em lei ordinária.
b) A Lei no 9.532/1997, portanto, evidentemente inova o ordenamento
jurídico, trazendo novas imposições aos entes beneficiários da imunidade
tributária, imposições estas que, inegavelmente, restringem o seu gozo,
motivo pelo qual deveriam ser disciplinadas por meio de lei
complementar, conforme preceitua a Constituição Federal e conforme foi
assentado pelo Supremo Tribunal Federal na condição de máximo
intérprete do texto constitucional.

VI.
REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS ÀS EMPRESAS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA:

a) Não obstante, o relatório de fiscalização refere-se a todos os serviços de
assessoria e consultoria entre aspas, tratando-os todos, de maneira
absolutamente infundada, como se fictícios fossem, em uma narrativa
tortuosa e errônea que conduz à conclusão equivocada de que a Pró-Saúde
seria uma grande organização voltada exclusivamente ao desvio de
recursos públicos da área da saúde. Não há o menor fundamento nessas
ilações, aliás, é justamente a partir de considerações sem solidez que a
Administração Pública, por vezes, desafortunadamente - até por
desconhecimento de causa – põe a perder relevantes iniciativas de
interesse coletivo.
b) Como tal vedação inexiste, os auditores entenderam por bem desnaturar os
serviços prestados, sugerindo que o pagamento por si só configuraria
distribuição indevida de lucro, mas desconsiderando que a Recorrente
apresentou toda a documentação necessária e empreendeu fiscalização
junto aos prestadores de serviços. Procuraram apontar, ainda, indícios de
que as empresas contratadas pela Recorrente eram economicamente
dependentes dela, bem como que eram os seus sócios pessoalmente
encarregados de desempenhar os serviços, ou seja, consideraram ter
havido contratação de contribuintes individuais.
c) No mais, é certo que os serviços de consultoria, contratados à época, se
justificaram. São justamente eles que permitem que se enfrente o desafio
de atender à pressão de demanda de pacientes, com melhorias na eficiência
operacional, visando, entre outras medidas, ao ganho de leitos livres, à
redução do tempo médio de permanência dos pacientes, à manutenção da
segurança no trabalho dos profissionais de saúde, ao melhor
aproveitamento dos estoques e materiais hospitalares etc.
Fl. 6632
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

VII.
REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AOS DIRETORES
DA PRÓ-SAÚDE:

a) O critério apontado pela Receita para justificar que as remunerações pagas
seriam “excessivas”, foi o “Salariômetro” (plataforma desenvolvida pela
Fundação de Pesquisas Econômicas – FIPE), cuja base seria a média dos
salários nas contratações feitas entre maio e outubro de 2017. Desta forma,
a média salarial apontada pelo instituto, não só apresenta um campo de
coleta de dados limitado cronologicamente (maio a outubro de 2017), mas
também não realiza diferenciação do porte da entidade avaliada.
b) No limite, ainda que não se entenda pela aplicabilidade dos parâmetros de
remuneração apontados pela consultoria Michael Page (mencionados no
próprio relatório elaborado pelos agentes fiscais), o que se admite apenas a
título argumentativo, é necessário que se faça prova pericial especializada
e isenta para aferição dos parâmetros que seriam aplicáveis ao caso,
devendo ser oportunizado às partes a formulação de quesitos e nomeação
de assistente técnico, se o caso.

VIII.
REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM RAZÃO DE
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS
a) a)É certo que, não sendo vedada a remuneração de dirigentes/diretores
pelo artigo 14 do CTN, os pagamentos realizados no bojo da Justiça do
Trabalho são irrelevantes para a manutenção do benefício da imunidade
tributária, tenha esta contratação se operado enquanto contratação celetista
ou por intermédio de pessoa jurídica. Assim, plenamente atendido o
ordenamento jurídico, é de rigor que a Recorrente mantenha sua
imunidade tributária.

IX.
NECESSÁRIA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE
RECURSO:

a) Com efeito, nos termos da Lei no 9.784/1999, que disciplina o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é possível a
atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo se vislumbrado
justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação (art. 61, parágrafo
único).7 Cuida-se, é certo, do exercício do poder geral de cautela pela
Administração Pública, no sentido de prevenir sérios danos ao interesse
público e à boa ordem administrativa, evitando, assim, que determinados
atos desencadeiem efeitos danosos.
Fl. 6633
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

b) Com efeito, na qualidade de Organização Social, a Recorrente é uma das
maiores gestoras de hospitais públicos do país, tendo sob sua
responsabilidade mais de 2.500 leitos e o trabalho de cerca de 16 mil
profissionais, no Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Pará,
Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. E, para o desenvolvimento
dos seus trabalhos, a Pró-Saúde depende do recebimento de repasses de
recursos públicos e, portanto, da emissão de certidões de regularidade
fiscal, sem os quais será obrigada a fechar as suas portas e demitir
milhares funcionários.
c) Como se vê, os efeitos dramáticos da súbita suspensão da imunidade
tributária da Impugnante, baseados em decisão ilegal e inconstitucional
que se negou, inclusive, a permitir a realização de legítima perícia nos
autos do processo administrativo, evidenciam a necessidade de que se
conceda, excepcionalmente, efeito suspensivo à presente Impugnação, nos
termos do art. 61, parágrafo único, da Lei no 9.784/1999, além de evitar
que sejam praticados atos inúteis e eivados de nulidade na origem, em
respeito ao princípio da economia processual.

X.
Requereu que seja acolhido o presente Recurso Voluntário para o fim de reformar
o Acórdão que, equivocadamente, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade ao
Ato Declaratório no 122 apresentada pela Pró-Saúde e manteve a suspensão da imunidade
tributária da Impugnante para o período de 01/2012 a 12/2013.

Às fls. 6422 dos autos – PETIÇÃO DO INTERESSADO – SR. JOSÉ GERALDO
SETTER FILHO, afirmando que:

a) À luz das mesmas acusações fiscais e a partir dos mesmos fundamentos de
defesa apresentados pelo Peticionário, os julgadores de primeira instância
já reconheceram a impossibilidade de responsabilização do Peticionário.
Logo, caso as exigências fiscais objeto desses autos sejam reestabelecidas
pelo CARF, o Peticionário requer desde já que a decisão objeto do acórdão
n. 01-35.978 seja adotada no presente caso.
b) E que caso as exigências sejam reestabelecidas pelo CARF e considerando
que os mesmos julgadores de primeira instância já afastaram a
responsabilização do Peticionário, por economia e eficiência processual,
requer que o próprio CARF reconheça a ausência de responsabilidade do
Peticionário, em linha com a manifestação da DRJ no acórdão n. 01-
35.978.

É o relatório do essencial.
Fl. 6634
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso do contribuinte principal é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Inicio a análise pelo Recurso Voluntário que, basicamente, se insurge quanto à
manutenção da suspensão da imunidade da contribuinte.
Em sede preliminar, o Recorrente arguiu algumas preliminares que analisarei
detalhadamente a seguir.
Defende a nulidade do ato declaratório de suspensão de imunidade em razão da
cronologia das autuações por supostamente apontar a existência de juízo de valor antecipado e
desconsideração da defesa apresentada pela entidade.
Diz que “a lavratura dos referidos autos de infração deu por certa a perda da
imunidade tributária da entidade para o período analisado (2012/2013), quando a entidade ainda
não havia nem sequer apresentado defesa, de modo que inexistia, até então, nenhuma decisão
formal da Receita Federal a respeito da adequação da referida suspensão. Tal fato, por si só,
revela a absoluta nulidade daqueles autos de infração, como já se esclareceu oportunamente,
quando da sua impugnação específica (proc. no 19515 721.226/2017-22)”.
E que “a análise dos procedimentos fiscais evidencia, assim, a existência de um
juízo de valor antecipado por parte da Receita quanto à suspensão da imunidade da Pró-Saúde, e,
por consequência lógica, a total desconsideração da defesa apresentada pela entidade. Com
efeito, a lavratura de autos de infração em data anterior à decisão de suspensão da imunidade da
entidade e anteriormente à própria apresentação de sua defesa permitem concluir que a decisão
de suspensão já estava tomada, em evidente prejulgamento, quaisquer que fossem os argumentos
apresentados pela Pró-Saúde em sua defesa”.
Acusa que “a apreciação da defesa apresentada pela Pró-Saúde nos autos do
procedimento em epígrafe não passou de mera simulação de contraditório, em gritante violação
ao devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV), uma vez que a declaração de suspensão da
imunidade tributária foi efetivamente tomada antes da plena cognição do feito, razão pela qual
deve-se reconhecer, desde logo, a absoluta nulidade do ato declaratório executivo no 122, que
suspendeu o benefício da imunidade tributária da Recorrente nos anos de 2012/2013”.
Pois bem. A preliminar arguida não tem como ser acolhida pois se funda em
suposta existência de juízo prévio por parte da fiscalização quanto ao lançamento de
contribuições previdenciárias que teria ocorrido antes da análise da defesa à notificação de
suspensão do benefício.
Fl. 6635
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Isto porque, apesar de o agente fiscal justificar o lançamento prévio decorrente do
tratamento específico para as contribuições previdenciárias, o fato é que o objeto do presente
processo administrativo fiscal é absolutamente diverso e a cobrança das contribuições
previdenciárias não está sendo feita no presente processo.
Por sua vez, para o lançamento dos tributos exigidos no presente processo o
lançamento foi precedido de notificação para suspensão do benefício, análise e julgamento da
defesa.
A Lei no 12.101/2009, em seu art. 31, caput, e §1o, determina que, quanto às
Contribuições Previdenciárias, considera-se suspensa, automaticamente, a isenção uma vez
constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos para usufruto do benefício:

Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.

Desta forma, a necessidade de expedição de Ato Declaratório Executivo para
suspender a imunidade/isenção para posterior lavratura do Auto de Infração, abrange os demais
tributos, tais como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, nos termos do art. 32, Lei no 9.430/96, mas não
se aplica às Contribuições Previdenciárias.
Quanto à argumentação de que a defesa teria sido apresentada em 13/12/2017 e a
decisão pela suspensão deu-se em 18/12/2017, por, no entender da impugnante, já estar decidida
antes da apresentação da defesa, esta constitui uma presunção que não pode ser considerada
tendo em vista que emitir tal decisão no prazo de 5 dias após apresentada a defesa não constitui
nenhuma irregularidade na ação dos auditores fiscais, destacando-se, ainda, que o rito para
suspensão da imunidade, previsto no art. 32, Lei no 9.430/96 acima citado, foi seguido e o prazo
para defesa, de 30 dias, foi respeitado, garantindo o direito da fiscalizada ao contraditório e
ampla defesa.
Trata-se, verdadeiramente, de um argumento de certa forma absurdo. Isto porque
defenderia uma suposta nulidade em razão da celeridade da atuação administrativa.
Não acolho a referida preliminar.

A segunda preliminar defende a nulidade do auto de infração em razão de suposta
indevida utilização de prova emprestada
Fl. 6636
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Tal arguição é repetição da preliminar já apresentada em sede de impugnação, a
qual foi devidamente analisada pela DRJ e adoto as mesmas razões de decidir:

A impugnante aduz que a fiscalização utilizou documento extraído do processo no
16004.720.516/2012-16, intitulado "cargos e salários", elaborado em 2000 e atualizado
em 2008, no qual existia relação de cargos de diretores não estatutários, que não
guardaria vinculação com o período fiscalizado.
Primeiramente, a fiscalização explicita a origem do documento, bem como que a relação
de diretores e administradores refere-se ao ano de 2008 ou ao período de 2008- 2010.
Às fls. 3.103 a 3.106, os auditores apresentam relação de Atas de Assembléias Gerais
relativas ao período fiscalizado, 2012 e 2013, as quais deliberaram sobre o início de
novos projetos de gestão de unidades hospitalares, nas quais constam as assinaturas de
todos os diretores anteriormente relacionados, com exceção de Silvana Pasquarelli, José
Geraldo Setter Filho e Josenir Teixeira (havendo entretanto, atas lavradas em papel
timbrado do escritório Josenir Teixeira Advocacia - AGE 04/06/2012), contrariando,
desta forma, o argumento da impugnante de que não haveria coincidência entre a
relação de diretores/administradores de 2008 e a relação de diretores/administradores no
período fiscalizado.
Entretanto, o que a fiscalização objetivou foi demonstrar que os diretores e
administradores da entidade no período 2008/2010 continuavam responsáveis pelas
áreas financeira, administrativa, operacional e jurídica da entidade no período
fiscalizado.
Às fls. 3.107, consta relação dos diretores e administradores da PRÓ-SAÚDE no
período 2012/2013, entre os quais Paulo Roberto Mergulhão, arrolado entre os
diretores/administradores em 2008, bem como é informado que as demais pessoas
constantes das Atas de Assembléias Gerais apresentadas ocupavam, no mesmo período,
cargos tais como, diretorias Administrativa, de Desenvolvimento, Jurídica, de
Operações, Financeira e Superintendência.
Ou seja, a fiscalização não desprezou as informações relativas a 2012/2013, nem baseou
a auditoria na lista relativa a 2008, como argumentado pela impugnante, mas apenas
utilizou tal lista para embasar suas argumentações e não como elemento de prova.
Além do mais, a linha condutora do raciocínio que não admite, em matéria tributária, a
prova produzida em autos distintos, o faz normalmente quando a informação é advinda
de outro órgão fazendário e quando o fisco simplesmente adota a conclusão produzida
pelo procedimento formalizado no outro órgão. Efetivamente, isso não ocorreu no
presente caso, pois as partes envolvidas nos dois processos são exatamente as mesmas,
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. É certo ainda que,
mesmo nessa situação (identidade das partes envolvidas nos dois processos), a
conclusão produzida num processo não pode ser utilizada em outro com efeitos de
prova pré-constituída, mas as informações colhidas podem e devem ser carreadas para o
novo procedimento, desde que mais uma vez sejam submetidas ao devido processo
legal. Foi exatamente dessa maneira que aconteceu nestes autos, mormente porque para
expedição do ato declaratório foi cumprido o ritual prévio de contraditório e ampla
defesa.
Desse modo, não macula o ato declaratório de suspensão de imunidade de instituição de
assistência social e hospitalar, expedido com observância do devido processo legal, o
fato de o procedimento ter se utilizado de informações colhidas pela própria RFB, em
outro processo administrativo.
Fl. 6637
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Outrossim, não existe vedação legal para a utilização da chamada “prova
emprestada” seja entre órgãos distintos, quanto mais dentro do próprio órgão de administração
tributária. Pelo contrário, a utilização da prova emprestada é recomendada até para fins de
racionalização dos custos da administração.
O que é necessário é que se garanta o devido processo legal e a ampla defesa, o
que efetivamente foi feito no presente processo administrativo.
Face o exposto, não acolho a preliminar arguida.

Em seguida, defende a nulidade do ato declaratório no 122 em razão do
indeferimento da prova pericial em suposta decisão genérica, sem análise das peculiaridades do
caso concreto.
Também se trata de repetição de preliminar já arguida em impugnação.
Tal preliminar não é nova neste Conselho, que tem jurisprudência firme no
sentido de entender que a diligência/perícia é prerrogativa dos julgadores, apenas sendo
necessária a sua conversão quando os mesmos possuam alguma insegurança ou incerteza quanto
ao fato em análise.
Nesse ponto, é importante notar que o processo administrativo tributário é
informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que
analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o
levaram a determinada conclusão.
Em caso de eventual necessidade de aprofundamento da análise dos fatos
apresentados, o julgador pode solicitar a realização de diligência, a ser efetuada pela autoridade
autuante ou outra de mesma competência, ou de exame pericial, quando a elucidação de fato ou
o exame de matéria demanda o auxílio de um especialista em determinado ramo específico do
conhecimento. Em qualquer caso, é certo que as diligências e perícias não têm por finalidade
suprir as deficiências probatórias das partes.
Assim é que estando a autoridade convencida que o processo estava pronto para
análise/julgamento não teria porque convertê-lo em diligência/perícia. Não se trata de um direito
subjetivo do contribuinte.
Face ao exposto, não acolho a preliminar arguida.

Por último, defende uma suposta nulidade em razão da violação ao princípio da
fundamentação das decisões administrativas em razão de suposta ausência de comparação entre
o valor pago às empresas de assessoria e consultoria e o preço praticado no mercado.
Fl. 6638
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Também se trata de outra repetição de argumentos apresentados em sede de
impugnação, e adoto as mesmas razões de decidir da DRJ:

A impugnante argumenta que a fiscalização limitou-se a dizer que os valores pagos a
título de prestação de serviços às empresas de assessoria e consultoria não se
compatibilizariam com os praticados no mercado, sem fazer-se acompanhar de
nenhuma prova ou fonte que pudesse fundamentar tal afirmação, devendo trazer aos
autos dados e fontes confiáveis capazes de indicar quais seriam esses preços, sob pena
de, mais uma vez, incorrer em nulidade processual por violação ao princípio da
fundamentação das decisões administrativas.
Na verdade, a fiscalização apresentou diversas situações em que as mesmas empresas
contratadas pela PRÓ-SAÚDE, as quais mantinham vínculos com dirigentes ou ex-
dirigentes desta, receberam, por serviços prestados a outras empresas clientes, valores
bastante inferiores ao recebidos da impugnante.
Nos momentos em que expôs tal situação, relacionou os contratos e os valores
recebidos, obtidos das declarações apresentadas pela fiscalizada e pelas próprias
contratadas da PRÓ-SAÚDE.
Além deste, muitos foram os argumentos utilizados pela fiscalização para arguir pela
irregularidade nas contratações de pessoas jurídicas para prestação de serviços de
consultoria, entre os quais, como demonstrado no relatório fiscal, situações de não
comprovação da efetiva prestação de serviços por parte das empresas contratadas pela
impugnante, casos em que a empresa não apresentou os documentos solicitados pela
fiscalização alegando que os mesmos se encontravam em poder da PRÓ-SAÚDE, sendo
que em alguns casos nem a própria PRÓ-SAÚDE apresentou os documentos ou
apresentou apenas parte deles, empresas não localizadas nos endereços fornecidos à
RFB nem nos endereços constantes dos contratos assinados com a PRÓ-SAÚDE, além
do fato de que muitas dessas empresas mantinham em seus quadros societários
dirigentes da entidade, entre outras irregularidades.

Face o exposto, adotando as mesmas razões de decidir da DRJ, não acolho a
referida preliminar.
Passo à análise das demais razões de mérito.
As demais razões recursais são basicamente repetições dos argumentos de
impugnação que foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 6639
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

(início da transcrição da decisão da DRJ – na parte que analisa o mérito)

DO MÉRITO
Conforme acima já exposto, da leitura do Relatório Fiscal constata-se que a
imunidade tributária em relação ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foi suspensa em função do
entendimento da fiscalização de que a impugnante vinha distribuindo parcela de seu patrimônio e
rendas (lucros) a seus controladores e não estaria aplicando integralmente seus recursos na
manutenção de seus objetivos sociais, tendo em vista que pagava a seus dirigentes remunerações
acima das remunerações médias pagas pelo mercado, como também por meio de ações
trabalhistas simuladas (acordos trabalhistas não homologados) e contratação de empresas de
propriedade de seus dirigentes.
No que diz respeito à remuneração dos diretores/administradores, há que se
admitir que os parâmetros adotados pela fiscalização apresentam algumas incongruências.
Nas palavras da própria fiscalização os valores obtidos através da ferramenta
"Salariômetro", da FIPE, foram os valores iniciais de cada cargo, o que, por óbvio, não poderiam
ser utilizados como parâmetro para a remuneração de funcionários com mais de 10 anos de casa.
A fiscalização aduz que o fato dos valores obtidos no Salariômetro se referirem a
2017 enquanto que os valores pagos aos diretores se refeririam a 2012 e 2013 compensaria a
questão de tratarem-se de valores de remuneração inicial dos cargos.
Entretanto, tal premissa não apresenta razoabilidade e o correto seria utilizar
dados dos anos-calendário fiscalizados para se obter uma base de comparação factível.
Fl. 6640
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Além disso, o tratamento dado é genérico, sem especificação do salário de cada
diretor, nem comparação com a média salarial dentro da própria entidade ou com outras
entidades atuantes do mesmo ramo e de porte similar.
Desta forma, conclui-se que não foi comprovado que os salários pagos pela PRÓ-
SAÚDE a seus diretores estavam muito acima da média salarial, conforme alegado pela
fiscalização.
Quanto à questão das ações trabalhistas, foram citados quatro casos em que ex-
diretores impetraram reclamação trabalhista para reconhecimento de vínculo empregatício, sendo
estes, Soldemar Tonello, José Geraldo Setter Filho, Antônio Sérgio Vulpe Fausto e Josenir
Teixeira.
Consta do Relatório Fiscal as seguintes informações:
1. Soldemar Tonello: foram pagos R$ 8 milhões em acordo trabalhista não
homologado pela Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho se manifestou
contrariamente à homologação do acordo, o qual resultou no encaminhamento do ofício no
02323/2013, da 57a Vara do Trabalho de São Paulo, que motivou o procedimento fiscal que deu
origem à autuação em análise;
2. Antônio Sérgio Vulpe Fausto: firmou acordo trabalhista no valor de R$
7.000.000,00 (sete milhões de reais). A juíza da 26a Vara do Trabalho de São Paulo emitiu
despacho encaminhando o processo para o Ministério Público do Trabalho, considerando a
notícia por ela recebida da Corregedoria do Tribunal acerca da existência de lide simulada em
situação semelhante. A ação foi arquivada sem resolução do mérito.
De acordo com informações constantes da DIRPF da Antônio Sérgio Vulpe
Fausto, ele recebeu, da PRÓ-SAÚDE, um montante de R$ 5.476.772,06 a título de indenização
por rescisão do contrato de trabalho, entre 2013 e 2016.
3. Josenir Teixeira: prestou serviços à PRÓ-SAÚDE por intermédio do escritório
Josenir Teixeira Advocacia, ao longo de 19 anos. Impetrou ação trabalhista para reconhecimento
do vínculo empregatício com a entidade, ação julgada em 08/07/2015, sendo favorável ao autor e
confirmada pela 14a Turma do TRT. Iniciada a execução, atualmente está em fase de penhora.
4. José Geraldo Setter Filho: Gerente Financeiro da PRÓ-SAÚDE entre 2006 a
2013, impetrou ação trabalhista na 84a Vara do Trabalho. Firmou acordo com a fiscalizada para
recebimento de R$ 750.000,00.
Das quatro ações acima especificadas, constatou-se que nas de José Geraldo Setter
Filho e Josenir Teixeira houve manifestação expressa da Justiça do Trabalho, homologando o
acordo com José Geraldo e em decisão de mérito na ação impetrada por Josenir Teixeira.
Quanto as demais ações, de Soldemar Tonello e Antônio Sérgio Vulpe Fausto, a
impugnante não apresentou justificativas contundentes para o pagamento de montantes tão
elevados, através de acordos firmados em prazo muito curto em relação à data de apresentação
das ações e não homologados pela Justiça do Trabalho, afirmando apenas que optou por
Fl. 6641
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

formalizar acordos e prevenir a continuidade de conflitos de alta monta, dada a imprevisibilidade
do resultado.
Ou seja, as justificativas da impugnante não lograram êxito em afastar as
conclusões da fiscalização de que as ações trabalhistas foram simuladas, bem como que tais
acordos foram utilizados para distribuição de lucros a ex-diretores de forma disfarçada.
Entretanto, mais relevante para a discussão acerca da suposta distribuição de
patrimônio e renda da entidade é a relação desta com as empresas contratadas para prestação de
serviços diversos, mas com destaque para a prestação de serviços de consultoria.
Afirma a impugnante que a fiscalização questionou a contratação de empresas de
consultoria sem observar o propósito das contratações e sem verificar se os serviços contratados
e remunerados foram efetivamente prestados.
Na verdade, a fiscalização realizou diligências em várias das empresas contratadas
pela PRÓ-SAÚDE intimando-as para apresentar documentos e esclarecimentos que, entre outros
objetivos, comprovasse a efetiva prestação de serviços.
Conforme exposto no Relatório Fiscal, várias dessas empresa não responderam às
intimações ou responderam de forma incompleta, algumas delas (Aditus), sob a justificativa de
cláusula de sigilo, inoponível ao fisco, ou de que os documentos se encontrariam em poder da
PRÓ-SAÚDE, a qual também não logrou comprovar a totalidade da prestação dos serviços por
suas próprias contratadas.
Algumas destas empresas (Aditus) afirmaram que as equipes de apoio que as
auxiliavam na prestação dos serviços contratados eram selecionadas dentro do corpo de
profissionais da contratante, ou seja, a PRÓ-SAÚDE contratava um empresa terceirizada para
prestar lhe prestar um serviço e lhe cedia a equipe de apoio, paga pela PRÓ-SAÚDE.
A justificativa para tal procedimento foi, mais uma vez, cláusula de sigilo e
confidencialidade.
A impugnante defende-se argumentando que nunca distribuiu parcela de seu
patrimônio, aplicou integralmente no país seus recursos na manutenção de seus objetivos
institucionais e manteve escrituração de seus receitas e despesas em livros revestidos de
formalidade capazes de assegurar sua exatidão.
Os argumentos da impugnante são, entretanto, genéricos, limitando-se a negar as
irregularidades apontadas pelos auditores fiscais mas sem apresentar quaisquer documentos
passíveis de refutar tais alegações.
Questiona quais seriam os dispositivos normativos que vedam a contratação de
empresas de assessoria e consultoria que mantém em seus quadros dirigentes da entidade.
Na verdade, podemos ter tanto uma questão de conflito de interesses quanto uma
flagrante ilegalidade.
No caso de contratação de empresas terceirizadas de cujo quadro participem
dirigentes da PRÓ-SAÚDE, temos duas situações diversas:
Fl. 6642
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

1. contratação de funcionários por meio de pessoas jurídicas (pejotização);
2. contratação de empresas para prestação de serviços em paralelo à manutenção
do vínculo do dirigente com a PRÓ-SAÚDE;
No caso descrito no item 1, evidencia-se a ocorrência de "pejotização", ou seja, a
contratação de pessoas físicas por meio de pessoas jurídicas as quais são criadas apenas com o
objetivo de dissimular a contratação de empregado, cujo objetivo é, notoriamente, burlar direitos
trabalhista, tais como recolhimento de FGTS, e previdenciários, bem como o recolhimento de
tributos como o IRPF.
Tal conduta foi fartamente admitida por diversos ocupantes de cargos de direção
da entidade, tais como José Geraldo Setter Filho, Carlos Massarenti, Josenir Teixeira e Aluízio
Soares dos Santos, os quais, encerrado o contrato com as pessoas jurídicas através dos quais
eram contratados, impetraram ação na Justiça do Trabalho para reconhecimento do vínculo
empregatício.
A própria entidade admite essa conduta de forma inequívoca no caso da
contratação da CTF Consultoria e Planejamento S/S Ltda ao afirmar que após o término do
contrato firmado com a PRÓ-SAÚDE, os três sócios da empresa foram contratados pelo regime
de CLT.
Se tal conduta não é admitida para nenhuma pessoa jurídica, visto tratar-se de
simulação, sendo nulo o negócio jurídico firmado com este vício, conforme art. 167 do Código
Civil, com um olhar mais crítico deve ser analisado quando a pessoa jurídica contratante é
entidade beneficiária de imunidade tributária, visto que, por lhe ser conferida uma série de
benefícios de ordem fiscal, esta deve se nortear por conduta ainda mais transparente e escorreita
do que as pessoas jurídicas que não possuem benefícios que implicam renúncia fiscal, visto que
os valores não recolhidos pela entidade a título de tributos são dinheiro público.
Assim se posicionam as Delegacias de Julgamento da RFB e o CARF, em relação
à pejotização:

ACÓRDÃO 03-082.027, DE 09/10/2018
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. PEJOTIZAÇÃO DOS
RENDIMENTOS. FRAUDE OBJETIVA. SIMULAÇÃO.
O lançamento é efetuado de oficio pelo Fisco quando se comprove que o
sujeito passivo, ou terceiro em beneficio daquele, agiu com dolo, simulação ou
fraude objetiva por meio do fenômeno da pejotização dos rendimentos
(interposição de pessoa jurídica) pagos aos segurados empregados e
contribuintes individuais.
Acórdão no 2201-004.538
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. PEJOTIZAÇÃO. DIRETORES NÃO
EMPREGADOS.
Fl. 6643
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

É procedente o lançamento de ofício das contribuições que incidem sobre o
pagamento de remuneração a segurados contribuintes individuais quando
comprovado nos autos que a empresa autuada utilizou-se do artifício
simulatório consistente em ocultar o pagamento de remuneração a pessoas
físicas (diretores não empregados), conferindo a essa remuneração a roupagem
enganosa de um pagamento realizado em contrapartida de um serviço prestado
por pessoas jurídicas.

Ou seja, a pejotização configura simulação e age com dolo aquele a pratica.
Embora tal conduta não possa ser diretamente enquadrada em uma das previsões
para perda da imunidade tributária, merece destaque como exemplo de que a gestão da entidade
que não primou, no que se refere a tais contratações, pela observância de uma conduta regular,
tendo em vista ter sido a pejotização uma prática sistemática da entidade, abertamente admitda
por ela e pelos contratados.
No caso do item 2, temos uma questão de conflito de interesses.
O conflito de interesses não se configura apenas a partir do momento em que há
prejuízo para uma das partes. A atenção que as corporações têm dado à questão visa exatamente
se antecipar e evitar a possibilidade de prejuízos ou que paire desconfiança sobre as motivações
para os negócios e operações por elas realizados, tendo em vista que a mera desconfiança já
dispõe de força para se constituir em origem de prejuízos, por se configurar em indicativos de
falta de atenção por parte das empresas quanto à questão ética.
Por esse motivo, muitas empresas, através de seus códigos de conduta, proíbem
situações que coloquem seus funcionários em condições de atuar fora dos interesses delas, ou
seja, que exponham seus empregados e dirigentes à situações em que possam surgir
oportunidades de benefício pessoal em prejuízo dos interesses da empresa.
Não há como negar que a PRÓ-SAÚDE não teve a devida preocupação com essa
questão ao contratar diversas empresas vinculadas a ex-diretores/administradores, principalmente
se considerarmos que, por se tratar de entidade sem fins lucrativos e beneficiária de imunidade,
deve atuar com mais transparência e cuidado do que empresas que desenvolvem atividades
econômicas com fins de lucro.
Verifica-se situações como a de Ronaldo Pasquarelli que, nos anos-calendário
2013 e 2014, recebeu recursos da PRÓ-SAÚDE a título de salários, mas também recebeu
recursos da pessoa jurídica Diretriz Administração e Consultoria Hospitalar, CNPJ
01.505.487/0001-27, a título de Lucros e Dividendos (na verdade, recebeu Lucros e Dividendos
da Diretriz nos anos-calendário 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017).
Segue quadro de empresas contratadas pela PRÓ-SAÚDE das quais foram sócios
dirigentes ou ex-dirigentes da entidade, ou, ainda, pessoas a eles ligadas. As empresas foram
submetidas à diligências, cujas conclusões também constam do quadro abaixo:
Fl. 6644
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Fl. 6645
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Fl. 6646
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Verificou-se, portanto, que a contratação de empresas vinculadas a dirigentes da
PRÓ-SAÚDE não configurou-se como eventual, mas sistemática.
Além disso, foram constatadas irregularidades em contratos com outras empresas
de cujo quadro não constavam dirigentes da PRÓ-SAÚDE:
Fl. 6647
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

A contratação de empresas de cujo quadro social participam dirigentes ou ex-
dirigentes da entidade gera, na menor das hipóteses, confusão patrimonial, pois, no mínimo, não
permite se diferenciar as remunerações pagas aos dirigentes e aquelas que seriam pagas em
função de outros serviços prestados por estas empresas.
Além disso, em que pese as justificativas da entidade para as vantagens e
necessidade das consultorias contratadas, não ficou comprovado a vantagem da contratação das
empresas vinculadas a dirigentes, considerando-se, ainda, a frequência com que essas
contratações ocorriam.
Ou seja, ainda que as consultorias fossem necessárias e vantajosas para a entidade,
e ainda que os serviços tivessem sido todos absolutamente comprovados, a PRÓ- SAÚDE não
comprovou que as empresas vinculadas a dirigentes eram as mais preparadas para prestar os
correspondentes serviços, trazendo novamente à baila a questão do conflito de interesses.
O que se verifica dos relatos constantes dos capítulos 8 e 10 é que as diversas
pessoas jurídicas de cujos quadros os dirigentes e ex-dirigentes da PRÓ-SAÚDE participavam,
atuavam numa teia de relacionamentos, com várias delas recebendo recursos da PRÓ-SAÚDE e
repassando parte desses recursos umas às outras ou aos sócios (e algumas vezes a familiares)
que, por sua vez, ocupavam ou tinham ocupado cargos de direção na PRÓ- SAÚDE.
O que se extrai desse quadro é, de fato, uma realidade de utilização dos recursos
da entidade para remuneração dos dirigentes de forma indireta e disfarçada, configurando-se,
Fl. 6648
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

desta forma, que a PRÓ-SAÚDE distribuiu parcelas de seu patrimônio e rendas, em
desobediência ao art. 14 do CTN, o que justifica a manutenção da suspensão da imunidade
tributária.
(término da transcrição da decisão da DRJ – na parte que analisa o mérito)

Verifica-se portanto que a suspensão da imunidade foi absolutamente acertada.
A remuneração indireta que consistiu em verdadeira distribuição de lucros foi
absolutamente escancarada!! O que se buscou, de forma muito ineficiente diga-se de passagem,
foi simular e ocultar tal remuneração da administração tributária.
A atuação dolosa foi clara e a atuação do agente fiscal no processo fiscalizatório,
neste ponto, foi absolutamente impecável! O TVF consta de 400 páginas, é absolutamente claro,
fundamentado e acompanhado de todas as provas cabíveis. Deve-se elogiar o trabalho da
fiscalização neste ponto.
A DRJ enfrentou todos os argumentos defensivos de forma clara e fundamentada,
e concordo com a decisão recorrida.
Face o exposto, mantenho a decisão recorrida pelos próprios fundamentos.
Passo à análise do Recurso de Ofício.
Neste ponto cumpre tecer novamente observações sobre o trabalho fiscal. Isto
porque, em que pese o trabalho de fiscalização tenha sido realizado no mais alto nível técnico e
mereça todos os elogios e reconhecimento, o fato é que a autoridade fiscal falhou gravemente na
apuração do crédito tributário.
Esta foi a razão para que a DRJ desse provimento à Impugnação do contribuinte
neste ponto, tendo anulado o lançamento do crédito tributário. Também adoto a decisão da DRJ
neste particular:

DA APURAÇÃO DA RECEITA - BASE DE CÁLCULO DO LUCRO
ARBITRADO
No Capítulo 14 do Relatório Fiscal, os auditores explanam que a PRÓ-SAÚDE
contabiliza sob o título de receita todos os repasses efetuados pelos contratantes, ou seja, todos
os recursos necessários para custear custos e despesas ordinárias da unidade sob administração
da PRÓ-SAÚDE, inclusive a "taxa de administração" ou "taxa de gestão", que seria a
verdadeira Receita Operacional da entidade.
Entretanto, a taxa de administração não constaria de forma discriminada ou
identificada nos lançamentos contábeis analíticos.
Fl. 6649
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Atestam, ainda, que não havia uniformidade na redação dos contratos de gestão
individualizados, o que faz com que nem sempre seja possível conhecer de forma explícita a taxa
de administração que compete à PRÓ-SAÚDE.
Diante disto, foi estabelecido, pela fiscalização, que aproximadamente 10% das
receitas originais da unidade administrada são destinadas a remunerar a PRÓ-SAÚDE no
desempenho dos contratos de gestão.
Em seguida, trazem os auditores trechos de alguns dos contratos firmados pela
PRÓ-SAÚDE para gestão de unidades hospitalares:
1. Contrato firmado entre a Associação Itakyra e a Pró-Saúde (fls. 3.413): taxa
administrativa em valor fixo de R$ 41.408,95 mais parte variável de 15% sobre a receita
operacional do Hospital 5 de outubro.

2. Contrato de Gestão firmado entre o Estado do Pará e a PRÓ-SAÚDE (fls.
3.414): estabelece repasses mensais no valor de R$ 3.800.000,00, sendo uma parte fixa de 90%
e outra variável de até 10%, mas não cita, ao menos no trecho anexado ao Relatório Fiscal,
valor ou percentual a título de taxa de administração.

3. Contrato firmado entre o Município de Atibaia e a PRÓ-SAÚDE (fls. 3.414 e
3.415): pagamento de valor fixo de R$ 797.580,00, correspondente a 6% (seis) do valor anual
do contrato, de R$ 13.293.000,00.

Fl. 6650
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

4. Contrato firmado com o Município de São Sebastião (fls. 3.415 e 3.416):
repasse de 10% do total das despesas operacionais.

5. Contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Araguaína/TO: estipula o
valor de R$ 3.163.475,40 a se repassado no exercício financeiro em questão, do montante global
de R$ 37.961.704,80. O valor de R$ 3.163.475,40 seria o repasse total no ano. Do trecho
destacado não consta informação acerca do pagamento de taxa de administração.

Nos termos do Relatório Fiscal, às fls. 3.411, "para fins de arbitramento, também
em função da razão existente entre receitas sem restrição e receitas com restrição no
Demonstrativo de Resultados dos exercícios de 2012 e 2013, a fiscalização estabelece que
aproximadamente 10% das "receitas originais” da unidade administrada (repasses do ente
gestor originário da unidade) são destinadas a remunerar a PRO SAÚDE no desempenho do
contrato de gestão".
Em seguida, apresenta o quadro abaixo, com a Demonstração do Resultado do
Exercício em 31 de dezembro de 2012 e 2013:
Fl. 6651
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Analisando os trechos dos contratos e o quadro acima, conclui-se que o critério
adotado pela fiscalização para estabelecer o percentual de 10% não se sustenta.
A priori, tal percentual deveria ter sido obtido pela razão entre as receitas sem
restrição e receita com restrição constantes do quadro acima, conforme explicado no Relatório
Fiscal.
Calculando-se tal proporção, entretanto, não foi possível obter tal percentual em
nenhum dos dois exercícios. Vejamos:

Além disso, verifica-se nas tabela constantes das fls. 3.419, 3.421 a 3.425 que foi
adotado, na verdade, um percentual de 9,09%, e não de 10%, sobre os ingressos na PRÓ-
SAÚDE para apurar o que seria a Receita Bruta da entidade, sem qualquer justificativa para a
adoção deste percentual, o qual, segundo os cálculos acima, seria obtido apenas para o
exercício 2012, mas não para o exercício 2013.
Em seguida, para corroborar o percentual de 10% aplicado, apesar deste não ter
sido o percentual efetivamente aplicado, a fiscalização apresenta trechos de 5 (cinco) contratos
firmados pela PRÓ-SAÚDE.
Cabe ressaltar, primeiramente, que, considerando que a entidade administra 97
unidades hospitalares, a amostra de apenas cinco contratos não configura-se como
representativa do universo analisado.
Além disso, apenas os contratos firmados com a Associação Itakyra, com o
Município de Atibaia e com o Município de São Sebastião apresentam, ao menos nos trechos
copiados no Relatório Fiscal, cláusulas que versam sobre a remuneração da entidade, o que
corresponderia à Taxa de Administração, e apenas um deles, firmado com o Município de São
Sebastião, aplica o percentual de 10%, sendo que os outros dois estabelecem um valor fixo,
Fl. 6652
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

sendo que um deles, a esse valor fixo, somado um valor variável, correspondente ao percentual
de 15% sobre a receita operacional do hospital.
Os próprios auditores afirmam que "em relação aos contratos, não há
uniformidade nas cláusulas e respectivas terminologias que permitam a identificação no
histórico contábil das parcelas pertencentes às RECEITAS de prestação de serviço da PRO
SAÚDE".
Desta forma, conclui-se que a aplicação do percentual de 10%, ou 9,09%, sobre
os repasses de recursos à PRÓ-SAÚDE não apresenta fundamento sólido e, por consequência,
os valores constantes das tabelas às fls. 3.419, não refletem a receita bruta da entidade, que
serviria de base de cálculo para a apuração do lucro.
DO PERCENTUAL DO LUCRO ARBITRADO
Foi aplicado percentual de 32% por considerar que a fiscalizada não desenvolve
atividades de serviços hospitalares, aos quais se aplicariam o percentual de 8%, mas sim de
gestão e administração de unidades de assistência social em sentido lato.
A conclusão da fiscalização parece se basear exclusivamente na decisão
proferida pelo TRF04, no Agravo de Instrumento no 5000097-43.2012.404.0000/RS, transcrito
às fls. 3.085 a 3.090.
Em que pese a manifestação do TRF 04, o entendimento ali exposto, pelo que se
pode concluir dos trechos transcritos, refere-se à discussão acerca da concessão do CEBAS e
cujo cerne é se a entidade ofereceria o percentual mínimo de 60% de seus serviços ao SUS,
como requisito para usufruir imunidade tributária.
Entretanto, para a constituição de créditos tributários exige-se comprovação dos
fatos alegados e não apenas a adoção de interpretação manifestada em processo de natureza
diversa, em sentença que não apresenta natureza declaratória acerca da conclusão adotada.
Segundo a fiscalização, a entidade receberia recursos dos contratantes para
manutenção e operação dos unidades públicas, mas não foi demonstrado quais seriam os custos
cobertos com os repasses dos contratantes.
Questões como, por exemplo, o vínculo do corpo clínico das unidades
hospitalares e dos demais funcionários (o vínculo seria com a entidade ou com o contratante
desta) ou a responsabilidade assumida pela fiscalizada, em face dos Contratos de Gestão
firmados, tanto em relação às pessoas atendidas (quem responde em caso de dano por ventura
sofrido por um paciente), quanto em relação aos contratantes, não foram discutidas.
Cabe ressaltar,
que ao proceder
ao lançamento
das
Contribuições
Previdenciárias, no bojo do processo 19515.721.226/2017-22, a fiscalização adotou como base
de cálculo a totalidade dos valores declarados em GFIP, os quais incluem médicos e outros
profissionais de saúde, o que poderia ser um indicativo de que os serviços prestados pela
entidade não se restringiriam à gestão de unidades hospitalares, mas abrangeriam os serviços
hospitalares propriamente ditos.
Fl. 6653
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1401-006.205 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721099/2017-61

Tais questões seriam essenciais para se estabelecer se a entidade prestaria
serviço hospitalares ou apenas de gestão hospitalar, mas não foram objeto de análise por parte
da fiscalização.
Desta forma, conclui-se que o entendimento de que a entidade não presta serviço
hospitalares mas sim de gestão hospitalar, o que justificaria a aplicação do percentual de 32%
sobre a receita para apuração do lucro a ser tributado, previsto na alínea "a", inciso III, § 1o,
art. 519, RIR/99, e não o percentual de 8%, previsto no caput do art. 518, não foi comprovação
pela fiscalização.
Verificou-se, portanto, que no processo de apuração das bases de cálculos e dos
tributos a ser lançados, a auditoria adotou um conjunto de conclusões não adequadamente
fundamentadas, posto que não baseadas em fatos e provas produzidas no curso da ação fiscal.
Portanto, sendo a base de cálculo do tributo apurada em desacordo com o
comando do art. 142 do Código Tributário Nacional, é nulo o Auto de Infração, por vício
material.
Em função do voto acima exposto, deixa-se de proferir voto em relação às
impugnações dos responsáveis solidários.

Assim é que, concordo com a decisão recorrida quanto a gravidade dos vícios
indicados, razão pela qual adoto a decisão da DRJ e nego provimento ao Recurso de Ofício.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto por não acolher as preliminares
arguidas e negar provimento aos Recursos Voluntário e de Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 6654
DF CARF MF
Original